Tribunal: TJES
Processo: 5008392-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008392-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISA REGINA FERNANDES BRUN e outros

APELADO: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO DE REMESSA DE RECURSOS AO EXTERIOR DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA CONSUMIDORA. CORRESPONDENTE CAMBIAL QUE TAMBÉM ERA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS DA CONSUMIDORA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. DESVIO DE RECURSOS NA CONTA DE DESTINO NO EXTERIOR. ADMINISTRAÇÃO PELO CONSULTOR FINANCEIRO COM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÕES VERÍDICAS QUANTO AO RISCO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO CONSULTOR FINANCEIRO PELOS DANOS SOFRIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O conjunto probatório evidencia não houve falha no sistema de segurança da instituição financeira que remeteu os recursos da consumidora ao exterior.

2. Não obstante a consumidora ter sido indicada por um dos parceiros da instituição, ele também se tratava do consultor financeiro dela, que movimentava suas contas de investimento muito antes da operação de câmbio, com o qual a cliente tinha uma relação de confiança e autorizou todas as movimentações que culminaram na remessa de recursos para o exterior.

3. A requerente assinou o cartão de assinaturas quando da abertura da conta, assim como cadastrou sua assinatura digital, que validou os contratos de câmbio e posterior transferência de recursos ao exterior, por ela expressamente autorizados.

4. Não houve falha na prestação do serviço da instituição financeira, pois a movimentação financeira de remessa de recursos ao exterior ocorreu tal como autorizada pela requerente, que seguiu as orientações de seu assessor de investimentos, assim como já procedia independentemente dele também ser autorizado a vender produtos de câmbio do banco de origem.

5. Os protocolos de segurança para realização da movimentação financeira foram adotados, porém, após a remessa ao exterior, a administração do recursos continuou integralmente sob a gestão do assessor, que no período posterior continuou prestando a consultoria nas demais carteiras da consumidora, dada a relação de confiança entre as partes, contudo, depois, fora descoberto o golpe que vitimou a requerente, assim como outras pessoas.

6. Inexiste responsabilidade da instituição financeira de origem pela gerência dos recursos na instituição de destino, confiada ao assessor de investimento da consumidora, muito antes dela aceitar a indicação de investimento em moeda estrangeira.

7. A prova técnica não seria relevante para o deslinde da questão, já que, além de o consultor financeiro não ter sido transparente acerca dos riscos da operação à qual submeteu a consumidora, suprimiu dela toda a possibilidade de ter disponibilidade e acesso aos seus investimentos no exterior, fornecendo-lhe informações falsas sobre a carteira de investimento, impossibilitando o acompanhamento do destino dos recursos, e mesmo movimentação.

8. A assessoria de investimento persistiu até a solicitação de resgate dos recursos estrangeiros, ficando claro, posteriormente, que não havia mais o que resgatar, respondendo o consultor de investimento, que estava movimentando a conta externa fraudulentamente, pelos danos causados à consumidora.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

22/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
MARISA REGINA FERNANDES BRUN
(evento 7534213) e por
FELIPE MEDICI TOSCANO
(evento 7534215) contra a r. sentença (evento 7534203) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida pela primeira apelante em face do segundo apelante, da
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
e da
TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
(atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.), acolheu a pretensão autoral formulada em desfavor de
FELIPE MEDICI TOSCANO
, e rejeitou os pedidos em face das demais requeridas, nos termos do seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte demandada FELIPE MÉDICI TOSCANO nos seguintes termos:

a) Condenar o demandado a indenizar a Autora pelos danos emergentes por ela suportados, nos valores de R$ 401.737,85 (quatrocentos e um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 113.200,84 (cento e treze mil duzentos reais e oitenta e quatro centavos), ambos a serem devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde o desembolso, em 20/07/2018 e 06/08/2018, respectivamente;

b) A indenizar a Autora por Lucros Cessantes comprovados no valor que ela deixou de aferir com a valorização dos Euros por ela adquiridos, devendo o quantum ser apurado em fase de liquidação de sentença, em razão do ato ilícito do demandado Felipe Médici.

De consequência, face ao princípio da sucumbência, condeno o demandado supracitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento.

Advirto que a parte demandada encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Ao revés, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, em face da parte demandada CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A e BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A.

De consequência, face ao princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na forma do art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento.

A requerente/apelante
MARISA REGINA FERNANDES BRUN
, em suas razões do evento 7534213, defende, em síntese, que: 1) as instituições financeiras requeridas são responsáveis pelos danos por ela experimentados, que tiveram origem em golpe aplicado por seu correspondente cambial, por não terem adotado protocolos mínimos de segurança; 2) toda movimentação dos seus recursos era realizada pelo correspondente cambial das requeridas, as quais jamais enviaram login e senha da sua conta, muito menos os dados necessários para o cadastro da sua assinatura eletrônica; 3) em julho e agosto de 2018, foram transferidos da sua conta no CONFIDENCE para a XM Global o valor total de R$ 514.938,69 (quinhentos e quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo que após meses acompanhando a evolução do seu patrimônio por meio de um site falso fornecido pelo correspondente cambial, em janeiro de 2019, tomou conhecimento da fraude, que só foi possível em razão da fragilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, as quais são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes das operações respectivas; 4) não haveria fraude se as apeladas tivessem um sistema de
compliance
eficiente, que protegesse os interesses de seus clientes, pois não teriam admitido o correspondente cambial, nem permitido que ele realizasse as operações sem procuração e teriam identificado a real destinatária dos recursos; 5) a credibilidade da instituição financeira foi essencial para que optasse por realizar investimentos no exterior; 6) o correspondente cambial movimentou livremente os seus recursos, sem a necessidade de sua confirmação; 7) ficou assentado no julgamento do agravo de instrumento que cabia às instituições financeiras comprovarem que não houve a apontada falha na prestação de serviço, seja no que tange à adoção de protocolos de segurança, seja no que se refere à atuação de seu correspondente cambial, porém, sequer foi impugnado que não houve envio de dados à cliente, muito menos comprovado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
“
para o fim de se reconhecer de declarar a responsabilidade solidária das Apeladas CONFIDENCE e TRAVELEX pelos danos reconhecidos na Sentença, quais sejam: (i) danos emergentes nos valores de R$ 401.737,85 (quatrocentos e um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 113.200,84 (cento e treze mil duzentos reais e oitenta e quatro centavos), ambos a serem devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde o desembolso, em 20/07/2018 e 06/08/2018, respectivamente; e (ii) lucros cessantes comprovados no valor que ela deixou de aferir com a valorização dos Euros por ela adquiridos
”.

Contrarrazões das requeridas CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. e da TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. (atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.) no evento 7534221, pelo desprovimento do recurso, destacando que: 1) sua atividade se restringiu apenas à remessa de moeda ao exterior, realizada conforme solicitado e assinado digitalmente pela requerente/apelante; 2) o cartão de assinaturas foi devidamente preenchido para criação de assinatura digital e prestação do serviço de remessa; 3) a apelante tinha acesso aso dados das contas e autorizou o seu gerenciamento pelo requerido FELIPE; 4) existia relação de confiança entre a apelante e o requerido FELIPE, anteriormente à abertura da conta; 5) o requerido FELIPE era mero indicador de clientes, sem qualquer poder de representação; 6) a apelante tinha ciência de toda a movimentação que era feita pelo requerido FELIPE, inexistindo falta de segurança; 7) atuaram dentro da normalidade; 8) a apelante foi negligente ao confiar suas senhas para movimentação do dinheiro no exterior ao requerido FELIPE.

Já o requerido/apelante
FELIPE MEDICI TOSCANO
, em suas razões do evento 7534215, sustenta, em suma, que: 1) foi cerceado seu direito de defesa, pelo indeferimento da prova pericial, a qual demonstraria que não houve fraude; 2) sua atividade era de assessoramento e a requerente obteve lucro por vários anos, porém não aceitou quando experimentou prejuízo; 3) não houve saque indevido ou apropriação indébita, mas investimento malsucedido; 4) nos autos do processo nº 0025578-64.2018.8.08.0024, foi realizada prova pericial que esclareceu fatos importantes para o deslinde da lide, sobretudo quanto à realização de operações malsucedidas; 5) os valores sempre transitaram em contas de titularidade da requerente, que tinha decisão final sobre os investimentos, e foram perdidos por culpa da volatilidade do mercado de investimentos; 6) não possui responsabilidade pelas perdas da requerente.

Contrarrazões da requerente no evento 7534220, assinalando que: 1)
“FELIPE realizava livremente operações em nome de terceiros junto ao CONFIDENCE sem qualquer tipo de protocolo de segurança por parte da instituição financeira”,
o que também é objeto de outros processos, sendo que foi condenado na seara penal pelos crimes de lavagem de dinheiro e estelionato; 2) a prova pericial mencionada pelo requerido não tem nenhuma relação com o presente processo, no qual a prova técnica em nada contribuiria para o deslinde da demanda; 3) não houve transparência sobre os investimentos realizados e inclusive foi criado site falso para lhe dar ilusão acerca da regularidade das transações.

Decisão no evento 7680245 que indeferiu o pedido da apelada
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
de

“imediato desbloqueio dos valores retidos”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Sr. Presidente, excelentíssimos senhores Desembargadores, novamente, boa tarde.
Desembargador Fernando Bravin, boa tarde.

Excelências, este caso versa sobre uma figura conhecida em Vitória, Felipe Médici Toscano encontra-se preso hoje pelo crime de estelionato, condenado a mais de 20 anos de prisão por conta disso.

Uma de suas vítimas foi a Marisa, uma senhora já com mais de 60 anos, que confiou a ele, por algum período o investimento de suas economias.

O que pretendemos aqui, excelência, estamos diante de uma fraude, estamos diante de uma fraude que envolve transferência internacional de dinheiro, o que buscamos aqui é a responsabilidade solidária das instituições financeiras que contribuíram decisivamente para que isso acontecesse.

Então, Marisa investia sua aposentadoria com Felipe por algum tempo. Em 2018, Felipe mandou um e-mail para todos aqueles que tinham investimentos com ele, noticiando que ele havia celebrado uma parceria com a XM Global, um banco no exterior, oferecendo investimentos no exterior, e que esse dinheiro seria remetido para lá por meio das apeladas que constituem o grupo
CONFIDENCE
,
CONFIDENCE
Corretora e Banco
CONFIDENCE
.

Confiante não só no histórico positivo de investimentos com o Felipe, mas também na representatividade que essas instituições tinham no mercado financeiro, Marisa, assim como diversos outros investidores, fez esse investimento e remeteu, abriu uma conta no
CONFIDENCE
, abriu uma conta na Corretora, remeteu o dinheiro para o exterior.

O que acontecia com o dinheiro no exterior, o Felipe enviava um aplicativo falso para a pessoa, por meio do qual ela ficava acreditando que o seu investimento estava rendendo juros e estava ocorrendo tudo bem, quando ele foi preso na Itália e deportado para o Brasil, verificou-se que isso tudo era falso e que na verdade quando esse dinheiro chegava à conta na Itália, ele automaticamente, em sucessivas operações, ele já era pulverizado.

O ponto principal é que não havia protocolo de segurança algum nessas instituições financeiras. Marisa jamais recebeu login e senha do
CONFIDENCE
. Felipe atuava como correspondente cambial dessas instituições financeiras. Isso está registrado no Banco Central.

Marisa abriu a conta nessas instituições por meio dele. Ela foi captada no mercado, como diversos outros processos por meio dele. Ela jamais recebeu o login e a senha dessas contas. Ela jamais outorgou procuração para Felipe movimentar essas contas por ela. Mas era a Felipe que fazia toda a movimentação financeira disso daí.

E ela, enquanto leigo no assunto, acreditava que era assim mesmo que deveria funcionar rotineiramente. Que era assim mesmo que funcionava.

Mas Felipe realizava essas operações livremente, em nome de terceiros. É a mesma história que se repete, de novo, em diversos casos, sem procuração, as pessoas não recebiam as senhas.

E o que se vê é que Felipe inviabilizou toda essa operação de uma fraude milionária que ultrapassa facilmente 20 milhões, de prejuízo em Vitória. Primeiro, ele alcançou um patamar de partner dessas instituições financeiras, de agente de câmbio mesmo. Ele buscava pessoas para investir no exterior, para remeter o dinheiro no exterior por meio dessas instituições em que ele tinha o domínio e com o dinheiro no exterior, ele pulverizava isso de diversas formas e de maneira rápida, sem o controle da pessoa.

O que defendemos na origem e defenderemos aqui excelência, é que a responsabilidade dessas instituições financeiras, ela pode ser avaliada, definida e verificada sobre três óticas.

Primeiro, existe uma responsabilidade solidária, objetiva, com base na Resolução 3954 do Bacen.

Existe uma responsabilidade objetiva, com base no artigo 932, inciso III, do Código Civil.

E existe uma responsabilidade solidária decorrente dos princípios da solidariedade e do próprio risco da atividade desenvolvida que são colorares do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença julgou procedente a ação em relação a Felipe, condenando a reparar os danos causados a Marisa, mas julgou improcedente a ação em relação às instituições financeiras por considerar que elas, “lograram êxito em comprovar a alegação de culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que a autora preencheu o cartão de assinatura eletrônica e tinha conhecimento das transações realizadas e assinadas virtualmente”.

Ora, esse cartão de assinatura eletrônica é o cartão de abertura da conta. Ela abriu a conta. O que estamos dizendo é que ela não recebeu a senha e há dois fatos incontroversos nesse processo.

É incontroverso que Felipe é correspondente cambial do CONFIDENCE, porque o CONFIDENCE não impugna isso, os documentos são claros nesse sentido. E é incontroverso também que Marisa não recebeu a senha da sua conta.

Porque o CONFIDENCE não questiona isso em sua defesa. E não apresenta nenhum documento que comprove que ele enviou a senha para MariSa, o que ele poderia comprovar com um simples e-mail.

Sendo isso incontroverso, o primeiro ponto que trazemos à discussão para evidenciar a responsabilidade das instituições financeiras é o que está previsto no artigo 2º da Resolução 3954 do Bacen, que inclusive foi utilizada por esta corte para manter a decisão de que deferiu tutela cautelar na origem, para bloquear cautelarmente valores nas contas do CONFIDENCE referentes ao prejuízo suportado por Marisa. Esse dispositivo diz: o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, a qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.

Existe uma resolução no Bacen amplamente replicada na jurisprudência que reconhece a responsabilidade objetiva do agente de câmbio pelos prejuízos, a responsabilidade objetiva na instituição financeira pelos prejuízos causados por seu agente de câmbio.

Felipe era um agente de câmbio das apeladas. Não reconhecer a responsabilidade objetiva das apeladas no caso, pelo prejuízo causado da apelante é negar vigência a esse dispositivo legal.

Segundo ponto.

A previsão do artigo 932 do Código Civil, muito clara, prevê que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

A prova testemunhal em que um funcionário da apelada foi ouvido, deixou muito claro que Felipe era remunerado. Ele recebia uma comissão de uma porcentagem pela quantidade de dinheiro que ele captava para remeter para o exterior.

Então, a função do partner ou do agente de câmbio dessas instituições, era justamente buscar pessoas para remeter dinheiro para o exterior e essa pessoa é remunerada por isso.

É exatamente a previsão do artigo 932 do Código Civil.

E por fim, nos permitimos ao último debate dessa questão, a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Não há dúvidas de que a relação de Marisa com essas instituições financeiras apeladas, essa relação, ela representa uma relação de consumo. E isso atrai a incidência da Súmula 479 do STJ. Essa relação de consumo traz para as instituições financeiras diversas obrigações, principalmente de cuidado.

Qual o consumidor flagrantemente vulnerável nesse tipo de situação?

Não deveriam essas instituições financeiras agir de modo a preservar mais a pessoa? Estamos aqui diante, respeitosamente de um flagrante fortuito interno.

A instituição financeira escolheu o seu agente de câmbio por meio de um processo seletivo, por meio de qualquer outro método que ela escolheu, e essa pessoa que ela escolheu, que ela convidou para ser sócio dela, aplicou um golpe em diversas pessoas no mercado, utilizando o nome dela, utilizando exatamente essa instituição para levar o dinheiro do Brasil para uma outra instituição financeira completamente suspeita no exterior. Não havia controle nenhum de para qual instituição financeira estaria sendo levado esse dinheiro.

Questionamos ao representante do banco se havia algum tipo de controle sobre para quem estava se remetendo dinheiro e a resposta foi não.

Ou seja, se quisesse fazer uma remessa com o objetivo de financiar terrorismo, financiar qualquer tipo de coisa absurda nesse sentido, essa instituição financeira permitiria algo nesse tipo, que é absolutamente contrário à legislação. Então, deveria a instituição financeira, sem dúvidas, preservar e proteger a sua consumidora desse tipo de fraude.

Então, excelências, no final das contas, respeitosamente o que defendemos aqui é uma análise, se houve ou não algum tipo de falha por parte dessas instituições financeiras.

Se essa corte considerar que não houve falha, que a função dessas instituições financeiras era tão somente pegar o dinheiro em real, transformar em euro e mandar para uma conta qualquer na Europa, o apelo fatalmente vai ser improvido.

Agora, se essa corte considerar que houve falha da instituição financeira em escolher para ser seu correspondente cambial um estelionatário condenado a mais de 20 anos de prisão que utilizou a instituição financeira para ser seu representante, o provimento do recurso vai ser medida que se imponha justamente o que a gente requer.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
MARISA REGINA FERNANDES BRUN
(evento 7534213) e por
FELIPE MEDICI TOSCANO
(evento 7534215) contra a r. sentença (evento 7534203) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida pela primeira apelante em face do segundo apelante, da
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
e da
TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
(atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.), acolheu a pretensão autoral formulada em desfavor de
FELIPE MEDICI TOSCANO
, e rejeitou os pedidos em face das demais requeridas, nos termos do seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte demandada FELIPE MÉDICI TOSCANO nos seguintes termos:

a) Condenar o demandado a indenizar a Autora pelos danos emergentes por ela suportados, nos valores de R$ 401.737,85 (quatrocentos e um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 113.200,84 (cento e treze mil duzentos reais e oitenta e quatro centavos), ambos a serem devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde o desembolso, em 20/07/2018 e 06/08/2018, respectivamente;

b) A indenizar a Autora por Lucros Cessantes comprovados no valor que ela deixou de aferir com a valorização dos Euros por ela adquiridos, devendo o quantum ser apurado em fase de liquidação de sentença, em razão do ato ilícito do demandado Felipe Médici.

De consequência, face ao princípio da sucumbência, condeno o demandado supracitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento.

Advirto que a parte demandada encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Ao revés, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, em face da parte demandada CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A e BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A.

De consequência, face ao princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na forma do art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento.

A requerente/apelante
MARISA REGINA FERNANDES BRUN
, em suas razões do evento 7534213, defende, em síntese, que: 1) as instituições financeiras requeridas são responsáveis pelos danos por ela experimentados, que tiveram origem em golpe aplicado por seu correspondente cambial, por não terem adotado protocolos mínimos de segurança; 2) toda movimentação dos seus recursos era realizada pelo correspondente cambial das requeridas, as quais jamais enviaram login e senha da sua conta, muito menos os dados necessários para o cadastro da sua assinatura eletrônica; 3) em julho e agosto de 2018, foram transferidos da sua conta no CONFIDENCE para a XM Global o valor total de R$ 514.938,69 (quinhentos e quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo que após meses acompanhando a evolução do seu patrimônio por meio de um site falso fornecido pelo correspondente cambial, em janeiro de 2019, tomou conhecimento da fraude, que só foi possível em razão da fragilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, as quais são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes das operações respectivas; 4) não haveria fraude se as apeladas tivessem um sistema de
compliance
eficiente, que protegesse os interesses de seus clientes, pois não teriam admitido o correspondente cambial, nem permitido que ele realizasse as operações sem procuração e teriam identificado a real destinatária dos recursos; 5) a credibilidade da instituição financeira foi essencial para que optasse por realizar investimentos no exterior; 6) o correspondente cambial movimentou livremente os seus recursos, sem a necessidade de sua confirmação; 7) ficou assentado no julgamento do agravo de instrumento que cabia às instituições financeiras comprovarem que não houve a apontada falha na prestação de serviço, seja no que tange à adoção de protocolos de segurança, seja no que se refere à atuação de seu correspondente cambial, porém, sequer foi impugnado que não houve envio de dados à cliente, muito menos comprovado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
“
para o fim de se reconhecer de declarar a responsabilidade solidária das Apeladas CONFIDENCE e TRAVELEX pelos danos reconhecidos na Sentença, quais sejam: (i) danos emergentes nos valores de R$ 401.737,85 (quatrocentos e um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 113.200,84 (cento e treze mil duzentos reais e oitenta e quatro centavos), ambos a serem devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde o desembolso, em 20/07/2018 e 06/08/2018, respectivamente; e (ii) lucros cessantes comprovados no valor que ela deixou de aferir com a valorização dos Euros por ela adquiridos
”.

Contrarrazões das requeridas CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. e da TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. (atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.) no evento 7534221, pelo desprovimento do recurso, destacando que: 1) sua atividade se restringiu apenas à remessa de moeda ao exterior, realizada conforme solicitado e assinado digitalmente pela requerente/apelante; 2) o cartão de assinaturas foi devidamente preenchido para criação de assinatura digital e prestação do serviço de remessa; 3) a apelante tinha acesso aso dados das contas e autorizou o seu gerenciamento pelo requerido FELIPE; 4) existia relação de confiança entre a apelante e o requerido FELIPE, anteriormente à abertura da conta; 5) o requerido FELIPE era mero indicador de clientes, sem qualquer poder de representação; 6) a apelante tinha ciência de toda a movimentação que era feita pelo requerido FELIPE, inexistindo falta de segurança; 7) atuaram dentro da normalidade; 8) a apelante foi negligente ao confiar suas senhas para movimentação do dinheiro no exterior ao requerido FELIPE.

Já o requerido/apelante
FELIPE MEDICI TOSCANO
, em suas razões do evento 7534215, sustenta, em suma, que: 1) foi cerceado seu direito de defesa, pelo indeferimento da prova pericial, a qual demonstraria que não houve fraude; 2) sua atividade era de assessoramento e a requerente obteve lucro por vários anos, porém não aceitou quando experimentou prejuízo; 3) não houve saque indevido ou apropriação indébita, mas investimento malsucedido; 4) nos autos do processo nº 0025578-64.2018.8.08.0024, foi realizada prova pericial que esclareceu fatos importantes para o deslinde da lide, sobretudo quanto à realização de operações malsucedidas; 5) os valores sempre transitaram em contas de titularidade da requerente, que tinha decisão final sobre os investimentos, e foram perdidos por culpa da volatilidade do mercado de investimentos; 6) não possui responsabilidade pelas perdas da requerente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso
“
para reformar a sentença recorrida, no sentido de jugar
improcedente”
a pretensão autoral.

Contrarrazões da requerente no evento 7534220, assinalando que: 1)
“FELIPE realizava livremente operações em nome de terceiros junto ao CONFIDENCE sem qualquer tipo de protocolo de segurança por parte da instituição financeira”,
o que também é objeto de outros processos, sendo que foi condenado na seara penal pelos crimes de lavagem de dinheiro e estelionato; 2) a prova pericial mencionada pelo requerido não tem nenhuma relação com o presente processo, no qual a prova técnica em nada contribuiria para o deslinde da demanda; 3) não houve transparência sobre os investimentos realizados e inclusive foi criado site falso para lhe dar ilusão acerca da regularidade das transações.

Primeiramente, necessário registrar que a requerente ingressou em juízo com pedido indenizatório fundado nos seguintes fatos:

(...) em janeiro de 2019 (...) descobriu ter sido vítima de um golpe levado a cabo pelo Sr. Felipe Medici Toscano (“FELIPE”), indicador/partner do Réu CONFIDENCE, o qual só foi possível em virtude da ausência de adoção de protocolos básicos de segurança pela instituição financeira, que (...) contribuiu decisivamente para o dano suportado pela Requerente.

(...) no ano de 2018, enquanto indicador/partner do Réu CONFIDENCE, FELIPE anunciou ter celebrado uma parceria com a empresa XM Global, momento em que fez comunicação pública sobre a captação de recursos para investimentos no exterior.

Tais remessas ao exterior, por sua vez, seriam realizadas por meio do Banco Réu, no qual a Autora abriu uma conta em março/2018, e com quem FELIPE, por meio de sua empresa VIX TRADE, firmou Contrato de Prestação de Serviços de Indicação em março/2017.

O CONFIDENCE, a seu turno, segundo informações de seu partner FELIPE, celebrou uma parceria com a XM Global, isentando os clientes de FELIPE de quaisquer taxas, inclusive pagamento de IOF (alíquota de 6% sobre operações financeiras) nos casos em que houvesse captação de recursos destinados exclusivamente à Requerida XM Global (vide email enviado por FELIPE em 13/06/2018).

A Autora, então, sentiu-se confortável com as propostas ofertadas, especialmente por conta da representatividade do CONFIDENCE no Mercado de Capitais, tendo transferido R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) de sua conta no Itaú para sua conta no Réu, sendo R$ 200.000,00 em 20/06/2018, R$ 200.000,00 em 21/06/2018, R$ 25.000,00 em 20/07/2018 e R$ 110.000,00 em 31/07/2018.

Nesse período, FELIPE afirmava e demonstrava que possuía estreita relação com o Banco CONFIDENCE/Travelex Bank, de modo tal que ele sabia exatamente com quem se relacionava a fim de obter maiores lucros, pouco necessitando os protocolos de segurança e/ou autorização para que ele passasse a ser o gestor das contas.

MARISA, por sua vez, ao perguntar a FELIPE sobre a necessidade de procuração e da assinatura de documentos para efetivação de transferências internacionais, foi informada de que já havia sido feita a transferência dos valores para a XM Global porque no Banco Confidence/Travelex Bank “estava tudo dominado”.

Nesse cenário, foram transferidos da conta da Autora no Banco CONFIDENCE para a XM Global o valor de EUR 90.075,75 (noventa mil setenta e cinco euros e setenta e cinco centavos de euro) em 20/07/2018 e EUR 26.143,38 (vinte e seis mil cento e quarenta e três euros e trinta e oito centavos de euro) em 06/08/2018.

Tais transferências, todavia, foram realizadas diretamente por FELIPE sem que a NOTIFICANTE tivesse lhe outorgado poderes para tanto. Não lhe foi outorgada procuração pública, nem qualquer outro instrumento para essa finalidade, sendo certo, vide email de 17/01/2019, enviado por Rodrigo Pontes, que FELIPE não era gestor da conta de MARISA.

Necessário ressaltar, aqui, que o mesmo modus operandi adotado por FELIPE e pelos Réus no caso da Autora foi replicado em face de diversos outros consumidores, como é o caso do Sr. Carlos Filipe Andrade Monteiro, que voluntariamente cedeu documentos para instrução deste processo. A análise destes documentos, bom dizer, escancara a facilidade com que FELIPE movimentava valores junto aos Réus, sem qualquer protocolo de segurança.

Enfim, passados alguns meses, FELIPE já estava na Europa em fuga do Brasil e enganando seus clientes, sendo que em janeiro de 2019, quando MARISA visualizou as notícias de fraude e o rosto de FELIPE estava estampado no principal jornal do Espírito Santo como o responsável por fraudes milionárias contra um empresário, ela passou a desconfiar de que também pudesse ser uma vítima.

Nesse momento, pela primeira vez a Autora buscou atendimento direto com o Banco CONFIDENCE/Travelex Bank e com a XM Global (rememore-se que até este momento todo contato de MARISA era travado com um partner/indicador do Banco - FELIPE), quando descobriu que a quantia investida havia sido reduzida a meros centavos.

Na troca de emails com o Banco CONFIDENCE, conforme documentos em anexo, verificou-se que não havia a menor obediência a protocolos mínimos de segurança para que se pudesse efetivar as transações financeiras.

Para que se evite qualquer ilação em sentido contrário, neste momento também veio a confirmação, por parte dos Réus, de que o FELIPE era “associado/partner/parceiro” do CONFIDENCE.

(...)

Além disso, tão somente depois que MARISA entrou em contato com os referidos bancos é que teve acesso aos números e senhas de suas contas, os quais estavam em plena posse e consciência exclusiva de FELIPE, a quem a instituição financeira direcionou tais dados com exclusividade.

A essa altura, resta evidente que para lesar a Autora e outros clientes, FELIPE providenciou 2 parceiros: o CONFIDENCE e a XM Global Limited.

Assim, ele viabilizou a operação e os lucros sob dois aspectos: a) de início, alçou o patamar de partner do Banco CONFIDENCE, utilizando livremente (e mediante autorização concedida) o nome desta Instituição Financeira para captar clientes no mercado; b) em seguida, aproveitando-se da fragilidade dos sistemas de segurança dos Réus, movimentou ganhou comissões pelas aplicações via corretora internacional.

Frise-se que a relação entre o Requerido CONFIDENCE e o Sr. Felipe Medici Toscano era tão íntima que não eram realizados quaisquer procedimentos de segurança, não sendo sequer solicitada procuração com poderes específicos, a fim de que FELIPE fosse autorizado a remeter as quantias em moeda estrangeira para a Requerida XM Global no exterior.

Todos eram associados e, inclusive, faziam promoções para mais captação de recurso, sempre com o uso do manto de regularidade que, em regra, paira sobre instituições de porte relevante como as Requeridas.

Outrossim, tal fato também se demonstra porque jamais se pediu procuração na forma comumente exigida por instituições bancárias, isto é, por instrumento público.

Em verdade, todas as transações foram feitas sem a obediência aos protocolos de segurança e exigências do Banco Central do Brasil; o que, para além da responsabilidade objetiva por integrar a cadeia de consumo, evidencia a responsabilidade do CONFIDENCE pelos danos suportados pela Autora.

De fato, o único esforço que FELIPE precisava fazer para auferir lucros era convencer seus clientes a transferir os “investimentos” para o CONFIDENCE. Uma vez dentro desta instituição financeira, a consumação dos demais delitos era fácil, na medida em que o FELIPE, sem qualquer critério de segurança, passava a ser integral gestor e dono de fato das quantias, remetendo-as ao exterior – longe do alcance das autoridades brasileiras – sem qualquer exigência formal do Banco.

Isso porque, reitere-se, todos os critérios mínimos de segurança bancária exigidos pelo Banco Central eram solenemente ignorados em favor de FELIPE. Afinal, o próprio FELIPE se tornou representante do CONFIDENCE, conforme relação de associação/parceria acima confessada pelo gerente Rodrigo Pontes em 17/01/2019 (logo após a descoberta do prejuízo pela Autora).

Dessarte, resta clara a responsabilidade do CONFIDENCE pelos prejuízos suportados pela Autora, uma vez que, para além de ela ter desempenhado papel decisivo no golpe levado a cabo por FELIPE, não há dúvidas de que uma instituição financeira de tamanho porte tem a obrigação de adotar critérios de segurança aptos a evitar fraudes como a presente, especialmente aqueles praticados por seus prepostos.

Frise-se, aqui, que a Autora encaminhou Notificação Extrajudicial ao Réu na tentativa de solucionar amigavelmente o imbróglio, sem a necessidade de assoberbar ainda mais o Poder Judiciário, haja vista a clara responsabilidade da Instituição Financeira pelos prejuízos por ela amargados.

Em resposta, porém, a Ré informou que: “(i) não tem qualquer relação com XM Global; (ii) nunca outorgou procuração para que VIX TRADE atuasse em seu nome; (iii) nunca concedeu descontos de tarifas ou taxas, nem isenção no IOF”.

Além disso, informou que a Autora teria assinado dois Contratos de Câmbio; todavia apresentou em anexo à Notificação dois contratos sem qualquer assinatura, muito menos algum meio de verificar a autenticidade destas, caso existentes.

(...).

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido pelo julgador de origem (evento 7534068), e mantido em sede de agravo, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. DESVIO DE RECURSOS. ALEGADA FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA AFASTAR A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU COMPROVAR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. BLOQUEIO DE VALOR CORRESPONDENTE AO INVESTIDO PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO JULGADOR DE ORIGEM. VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Presente a probabilidade do direito da agravada, uma vez que a narrativa inicial imputa responsabilidade às agravantes pelo golpe perpetrado por seu correspondente cambial, que não só intermediou a abertura da conta em nome da agravada, como também promoveu movimentações na conta em nome da consumidora, desviando os seus recursos, por apontada falha no sistema de segurança das agravantes. 2. Tratando-se de relação de consumo, cabe às agravantes a demonstração de que não houve a apontada falha na prestação do serviço, seja no que tange à adoção de protocolos de segurança para realização de movimentação financeira de sua cliente, seja no que se refere à atuação da sua correspondente cambial, pessoa jurídica cujo representante supostamente engendrou a fraude que desviou irregularmente os recursos de sua cliente, o que não se verifica nessa fase cognitiva. 3. O correspondente cambial não foi nomeado gestor da conta da agravada e “atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (artigo 2º, Resolução n° 3.954 de 24 de fevereiro de 2011, do Banco Central do Brasil). 4. Incide a súmula nº 479 do STJ sobre a relação entre as partes e cabe à instrução processual elucidar se houve falha no sistema de segurança ou culpa exclusiva da agravada. 5. O bloqueio imediato dos valores correspondentes ao valor investido pela agravada em reais, objetiva assegurar o resultado útil do processo, caso seja confirmada a responsabilidade das agravantes pelos danos experimentados pela agravada, independente da análise do risco de insolvência (que sequer é possível verificar com base nos documentos juntados aos autos). 6. A afirmada solidez e liquidez evidenciam que não há risco para a atividade empresarial das agravantes em razão do bloqueio dos valores implementado. 7. Sobre o pedido subsidiário de substituição do bloqueio por seguro-garantia judicial, a matéria não foi submetida ao julgador de origem, seja no pedido de reconsideração, seja na contestação, o que configura vedada supressão de instância. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5003494-51.2021.8.08.0000, desta relatoria, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/05/2022).

Em contestação, a
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
e a
TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
(atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.) defenderam que a requerente autorizou todas as transferências para seu banco estrangeiro, mediante assinatura eletrônica, sendo que o requerido FELIPE possuía acesso a conta do banco internacional, onde possivelmente os valores foram desviados (evento 7534098).

Já o requerido
FELIPE MÉDICE TOSCANO
, em sua peça de defesa, afirmou que: “Nunca houve nenhuma transferência dos investimentos da Autora para a conta do Requerido ou para qualquer outra conta diversa”, e que “isso já foi comprovado via prova pericial em outro processo e será provado neste processo, que nunca houve desvio das quantias investidas” (evento 7534124, fl. 05).

Segundo consta da referida contestação, o “que de fato ocorreu e a Autora não quer aceitar, até pelo tempo que demorou para ingresso da Ação, é o que infelizmente perdeu partes das suas finanças investidas em mercado de capitais no exterior, tudo sob sua completa ciência” (evento 7534123, fl. 06).

A prova pericial pleiteada pelo requerido foi indeferida pelo julgador de origem, que entendeu desnecessária para o deslinde do feito (evento 7534154).

O requerido reiterou na origem que, no processo nº 0025578-64.2018.8.08.0024, foi realizada a prova técnica, que não identificou fraude, mas investimentos malsucedidos (evento 7534158), porém, não logrou êxito na tentativa de reconsideração da decisão, mantida a produção apenas da prova oral antes deferida, na qual, em seu depoimento pessoal, o requerido afirmou que os recursos foram transferidas para conta da própria cliente no exterior, e realizadas operações que tiveram sucesso e outras não.

A r. sentença atacada afastou a responsabilidade das instituições financeiras, por identificar a regularidade da operação da remessa dos recursos ao exterior, e que o requerido FELIPE tinha acesso a conta da requerente em razão da relação de confiança havida entre eles, cuja transação ela estava ciente e havia autorizado.

Consta do r.
decisum,
que analisou minuciosamente os elementos probatórios constantes dos autos, o seguinte (sem os destaques do original):

(...) entendo pela inexistência de prática de ato ilícito da parte da Confidence Corretora e do Banco Confidence, pois conforme alegado pela própria autora no ID.nº7058037 (fls.87), ela preencheu um formulário próprio do Banco Confidence, juntamente com os documentos solicitados pelo banco (CPF, RG e etc.,) aduzindo a autora que “cerca de 20 (vinte) dias após o envio dos documentos e formulários preenchidos, FELIPE me enviou um e-mail com os dados de minha conta aberta no BANCO CONFIDENCE”.

(...)

(...) conforme e-mail de ID.nº7058042 (fls.122) o demandado Felipe Médici comunica a autora o seguinte “coloco logo abaixo, os dados da sua conta aberta no Banco Confidence para a compra de moeda estrangeira”. Isto é, deixando claro que o mencionado Banco, realiza a venda de moedas estrangeiras, conforme alegado pelo grupo Confidence.

(...) durante o depoimento do demandado Felipe Médice, este deixou aclarado qual era a participação do Banco/Corretora Confidence na compra e venda de moedas estrangeiras, conforme transcrevo:

Sobre o dinheiro que ele teria aplicado no exterior o que teria acontecido com ele.

R. Felipe – Na verdade as Rés, que no caso é o banco Confidence junto com a corretora Travelex, eles só fazem o câmbio, transformam reais em outra moeda para que seja enviada para o exterior. Dentro do banco Confidence e da corretora não foi feita nenhuma transação. Foi feita só no caso de aplicação em ativos. O que foi feito na Rés são, ou foi aliás, apenas a conversão da moeda para moeda estrangeira, Euro e Dólar.

O supramencionado ainda é corroborado pelo documento de ID.nº7058045 (fls.149/158). Assim, como no ID.nº7726760 (fls.701/715) “a companhia tem por objeto social exclusivamente a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de câmbio, de acordo com o disposto na regulamentação vigente [...]”.

Nenhuma diferença desponta a demandada Confidence no ID.nº 7058045 (fls.147), ao alegar que a sua responsabilidade da “Travelex, nestas operações, caracterizou-se tão somente em receber a moeda nacional de Marisa, e encaminhar ao recebedor indicado por ela, no caso a XM Global, como uma transação de câmbio. Os Swifts anexos demonstram que as emissões de fato ocorreram”.

A par disso, afigura-se os comprovantes de ID.nº 7058045 (fls.159/160).

Além disso, no ID.nº 7058031 (fls.39, na ata notarial apresentada pela autora, evidencia que ela tinha uma relação com Felipe Médici “Consultor Financeiro” desde 2017, no qual inclusive ela já realizava transferências bancárias via internet banking para realização de investimentos por outros bancos, conforme se infere no seguinte trecho “transferência em Conta Corrente Individual se a conta da qual você vai passar recursos for do mesmo titular que a conta na Guide, a transferência deve ser feita por internet banking, para a conta abaixo: Banco Indusval & Partners (653), Agência: 0001 Conta Corrente: 25004000-7, Favorecido: Guide Investimentos S/A corretora de valores CNPJ: 65.913..436/0001-17”. [...] “ Boa tarde Felipe, meu dinheiro foi investido?”

Diante do supraexposto, de certo, fica evidenciado que a autora já realizava transferências para outros Bancos por indicação de Felipe Médici para fazer seus investimentos, antes mesmo de ter vinculo com a demandada Banco/Corretora Confidence, vide ID.nº7058031/ 7058032 (fls.41,47,49,50), mediante comprovante de transferência TED.

Dando seguimento, em vários trechos da ata notarial, há presença de conversas entre a autora e Felipe Médici que ao meu entender evidenciam que ele tinha liberdade de realizar operações e transações pela parte demandante, e no qual ela tinha ciência das operações por ele tratadas. Vejamos:

Em 13/06/2018, em conversa com Felipe escreve o seguinte:

“
Bom dia, Marisa! Pode me confirmar se é está a tua conta, por favor? Marisa Brun: Correto. Felipe Médici: Ok. Farei a transferência do Banco Confidence para tua conta no Itaú, então;

Marisa Brun: Poderia deixar Us 50.000, por enquanto, mas não posso né?

Felipe Medici: já dei a ordem para a Confidence enviar os USD 158.415,26 para tua conta Itaú. Eles vão transformar em reais, dará aproximadamente R$ 580 mil.

Felipe Médici: Vc pode deixar o qto quiser, rsrs; de preferência, podia deixar tudo, mas depois se tiver um tempinho, me ligue para entender como vamos seguir.

Marisa Brun: não entendi. Vc me disse que era no mínimo US 100.000, estou certa?

Felipe Médici: Certíssima, como sempre. Para o tipo de aplicação que nós faríamos na CCC. Mas se for o caso na XM, podemos escolher uma outra modalidade de investimento.

No mesmo dia, em troca de e-mail com a autora (ID.nº7058039) (fls.95), o demandado Felipe informa a Marisa os benefícios para seus clientes que enviarem recursos para a instituição XM e questiona a demandante se podem dar sequência na continuidade dos investimentos.

Além disso, transcrevo vários trechos da relação da Autora com Felipe que evidenciam a sua ciência em relação as transações realizadas por ele no Banco/corretora Confidence, a saber:

[...] Marisa Brun: Então para ficar muito claro, quero saber de tudo que vai ser descontado em minha conta. Inclusive se sua comissão, vai ser feito sempre de TED;

Felipe Médici Consultor Financeiro: Bom dia Marisa! Por este e outros motivos estamos mudando para a XM” (ID.nº7058034) (fls.69).

“
Marisa Brun: Você precisa que eu assine algum documento, para você retirar o dinheiro?

Felipe Consultor Financeiro: Não. Da Confidence eu consigo enviar diretamente para tua conta na XM. O recursos que está na Mirae, eu enviarei para conta corrente no Itaú. Depois bastará você enviar para sua conta do Banco Confidence. Desta maneira eu enviarei os dólares para tua irmã de imediato” (ID.nº7058035) (fls.75).

“
Felipe Médice: Bom dia Marisa! Espero que esteja bem. Fechei o câmbio na Confidence para enviarmos para a XM e dar continuidade nos investimentos. Creio que até 4ª feira estará na sua conta. Outra coisa, resgatei R$ 28.842,63 para tua conta bancária Itaú. Assim, que possível, envie para tua conta no Banco Confidence para enviarmos para tua irmã” (ID.7058035) (fls.75).

Diante desses trechos e outros, me leva a pensar, se a autora nunca concedeu ao demandado Felipe Médici procuração, como é que ele tinha liberdade para realizar transações, transferências e movimentações para a autora na sua conta? No meu entender, resta controverso tal alegação, uma vez que Felipe em seu depoimento afirmou que a autora lhe forneceu tal documento, apesar de não ter juntado aos autos, segundo verifiquei nas atas notariais, em conversas realizadas entre Felipe Médici e a autora Marisa, resta evidente que ele tinha acesso a sua conta bancária junto ao Confidence.

Isto é, com procuração ou não, Felipe Médici realizava transferências e outras transações para a autora, mediante seu conhecimento. É sábio ainda que para que ele realizasse transferência de valores da conta dela do Banco/Corretora Confidence precisaria no mínimo de senha e login bancário. Dados estes, que diante do apreciado nos autos, ele tinha acesso e eram de conhecimento da autora, que por excesso de confiança “total” forneceu ao demandado Felipe.

Ainda, em relação ao tema versado, a autora reconheceu que teria fornecido uma procuração para o demandado Felipe e assinado documentos para ele na abertura de conta, junto ao Banco Confidence. Desse modo, reporto–me aos mencionados depoimentos:

Marisa.

Juiz - Mas essas transações com o Banco Confidence, a senhora deu alguma procuração pra ele ou ele levava algum documento pra senhora assinar? R. Sim, sim, ele levou lá para abertura de conta-corrente.

No ID.nº7058040 (fls.98), em conversa com o representante do Banco Confidence, a autora ainda menciona “ [...] Preciso que bloqueie minha conta da Confidence para transações que não sejam feitas por mim. Não permito que ele trabalhe minha conta como procurador e nem que tenha acesso a nenhum dado meu”.

Em outro trecho do depoimento o demandado Felipe Médici responde:

Felipe Médici.

Se como ele era um partner. Para fazer as transações, de acordo com o Banco Central do Brasil, se ele não precisava de uma procuração da dona Marisa. R. Sim

Se ela lhe outorgou esta procuração? R. Sim.

Novamente questionado, se ao fazer as transações com o banco Confidence aplicando o dinheiro da dona Marisa, o mesmo teria uma procuração: R. Sim, que tinha uma procuração e fazia operações com o banco Confidence e com a corretora Travelex.

Juiz – Então ela outorgou essa procuração para o senhor, não é? R. Sim, Senhor.

Sobre seu advogado ter juntado ao processo, se ele sabia dizer se ele anexou/juntou a procuração? R. que acreditava que não, que não sabia, não tinha ciência.

Novamente friso, com ou sem procuração, um fato me restou muito claro, a autora tinha plena ciência e conhecimento que o demandado Felipe realizava transações, investimentos, transferências e resgates com seu conhecimento. E digo mais, enquanto esta situação foi conveniente para ela ao obter lucros, não se preocupou em questionar as corretoras e bancos sobre seu login, senha e outros dispositivos de segurança utilizados por Felipe Médici para ter acesso as suas contas. Adiciona, ainda, o seguinte relato:

Adv – E só depois veio a ideia de remeter o dinheiro pro exterior: R. Marisa. Perfeito e então fazer a operação de câmbio. Marisa – Exatamente.

Adv – Perfeito. Durante esse período a senhora teve operações bemsucedidas antes de remeter o dinheiro pro exterior? R. Marisa: Todas.

Adv - Tá certo. Quando remeteu o dinheiro para o exterior, a senhora sabia pra qual instituição estava enviando o dinheiro? R. Marisa – Sabia, ele meu deu inclusive um site né, pra eu ver. Eu só soube que era falso esse site quando aconteceu, a bomba estourou né. Então eu entrava lá eu via, por exemplo, 1.1, 1.3, 1.2, 1.3, 1.5 e tava bom, tava bom. É, porque ele foi esperto não foi me dando valores altos, porque senão quando a gente vê valores altos que a gente cai né, nesse negócio. E quando aconteceu que a gente descobriu que eu fui entrar no site, já não existia esse site.

Adv – O site da instituição no exterior: Marisa – No exterior.

[...]

Adv. E como é que o Felipe operava o dinheiro lá fora? Na instituição financeira? Por que a senhora fez a operação de câmbio, e foi pra uma instituição financeira. Como é que ele controlava esse dinheiro lá fora? R. Marisa – Eu não sei. Ele me passava esse site, por esse site eu só via, como confiava nele plenamente.

Adv – Sobre acompanhar os investimentos no site e se via a evolução do seu investimento: R. Marisa; Acompanhava todo dia. Exatamente.

Não se pode perder de vista, igualmente, que a autora ainda tinha conhecimento quanto à utilização de assinaturas eletrônicas para realizar transações, não só com a demandada Confidence, mas também como já havia ocorrido com outras corretoras, senão vejamos:

“
Bom dia Marisa. O último documento faz parte do contrato padrão cadastro. A verdade é que na XP, Guide, Mirae ou qualquer outra corretora você assina este documento eletronicamente (aceitando os termos quando na abertura de conta) [...]” (ID.nº7058033) (fls.61).

Sobreleva-se ressaltar ainda, que em 20/07/2018 às 18:43 no ID.nº 7058035 (fls.76) Marisa afirma:

“
Recebi um e-mail do banco Confidence para fazer assinatura eletrônica, faço?

Felipe Médici: Sim, foi por conta do fechamento do câmbio que fizemos hoje”. Mas, pode fazê-lo na 2ª feira para fazer tudo de uma só vez para tua irmã [...].

E na data de 23/07/2018 ocorreu o seguinte dialogo:

“
Marisa Brun: “Boa tarde, está tudo certo com assinatura eletrônica?

Felipe Médice: “Boa tarde Marisa! Qual melhor horário para te ligar e lhe dar as instruções para fazer a assinatura eletrônica?”

Chamo a atenção que exatamente na mesma data de 20/07/2018, conforme se infere nos ID (s) nº 7058045 (fls.149/153) 7391528 (fls.656/660) foi feito o supramencionado fechamento de câmbio no contrato de nº182235898, que por sua vez foi assinado eletronicamente em 23/07/2018 (ID.nº7726959) (fls.757).

Ou seja, após conversa com Felipe Médici via Whatssap em 20/07/2018 a autora recebeu a cotação do contrato de câmbio e o assinou em 23/07/2018 eletronicamente, conforme acordado e orientado por Felipe via Whatssap, remetendo o valor para o recebedor no exterior XM GLOBAL LIMITED, conforme pode se verificar nos documentos acostados e comprovante de pagamento Swift (ID.nº7391531) (fls.666). Portanto, a autora tinha pleno conhecimento das transações, inclusive perguntando se a assinatura eletrônica havia dado certo.

Nesta linha de raciocínio me ocorre o seguinte: se a autora alega que não recebeu login e senha do Banco Confidence e do demandado Felipe após a abertura de sua conta, como é que ela assinou eletronicamente as transações de câmbio supracitada?

Com efeito, a primeira observação recai no ponto que o Felipe não era o único gestor da conta da autora, pois infere-se, ser evidente que Marisa tinha acesso à assinatura dos contratos de câmbio, haja vista que a autora recebeu um e-mail do Banco Confidence para realizar a assinatura eletrônica do contrato de câmbio, como já exposto acima, tendo uma conversa com Felipe Médici sobre a assinatura dos contratos de câmbio.

E o mesmo deve ter ocorrido com os demais contratos de câmbio de ID.nº7391528 a (fls.649/665), ID.nº7391531 (fls.666/668) e ID.nº7726959 (fls.757/760) que foram assinados pela própria autora e/ou pelo Felipe Médici com o conhecimento dela.

Destarte, mesmo que a prova testemunhal produzida pelo Banco/Corretora Confidence (Travelex), tenha afirmado que é possível à remessa de valores capitais ao exterior sem a assinatura do contrato de câmbio eletronicamente, esta afirmação não se aplica neste caso, no qual consegui verificar que a autora assinou eletronicamente os contratos de câmbio, ou no mínimo tinha ciência que eles eram assinados pelo Felipe Médici, com senha fornecida pela própria autora, como já aferido.

Ademais, em 13/08/2018, dias após Felipe fornecer os dados da conta da autora na XM para ela, a mesma questiona o demandado Felipe, porque ele não teria aplicado o dinheiro que está no Confidence, no seguinte trecho:

“
Boa tarde Felipe! Porque não aplicou o dinheiro que está no Confidence?

Felipe Médici Consultor Financeiro: Boa tarde Marisa! O recurso entrou na 6ª feira à noite na tua conta. Estou aplicando ele hoje. Estou aplicando ele hoje. No final deste dia já aparecerá para você” (ID.7058035) (fls.77).

Outrossim, chama atenção, ainda, que a autora afirma o seguinte:

“
Fui convencida pelo Felipe a investir no exterior. Felipe me enviou um e-mail com formulário próprio do Banco Confidence para que eu preenchesse e enviasse para ele. Juntamente com os documentos solicitados pelo banco. Em nenhum momento nomeei Felipe como meu procurador”. “Cerca de 20 (vinte) dias após o envio dos documentos e formulários preenchidos, Felipe me enviou um e-mail com os dados de minha conta aberta no Banco Confidence”. “Em nenhum momento o Banco Confidence me enviou login e senha para acesso ao internet banking.”

Me desperta a atenção no mencionado pela autora é que, inegavelmente ela preencheu o formulário para abertura de conta no Banco Confidence (ID.nº7391523) (fls.648), e afirmou em seu depoimento. Além disso, recebeu um e-mail do demandado Felipe Médici com os dados da conta junto ao banco. Mas, não se preocupou em entrar em contato com a instituição ou com o próprio Felipe para saber seu login e senha? Ora, é de praxe que qualquer pessoa ao abrir uma conta bancária busque saber informações sobre seu login e senha, mesmo que o banco não os envie.

Nesse passo, a alegação da autora é bem inconsistente ainda mais, quando se trata do montante de valores que ela investia, aplicava e movimentava, e como já constatado, ela assinava eletronicamente os contratos de câmbio.

Assim, como não prospera a alegação de que “em 23 de maio de 2018, Felipe me enviou uma mensagem pelo aplicativo de mensagens Whatsapp informando que minha conta na XM estava aberta. Todavia, eu nunca assinei qualquer documento para abertura de conta na referida corretora, nem mesmo me foram solicitados”.

Diante do exposto, se a autora não solicitou abertura de conta na corretora XM ou nunca assinou qualquer documento de abertura na referida instituição, porque é que no ID.nº7058034 (fls.68) no dia 08/06/2018 ela questiona:

Boa tarde Felipe, a minha conta foi aberta na XM?

Felipe Médici Consultor Financeiro: Boa tarde, Marisa! Sim, sua conta já foi aberta com sucesso. Assim que o resgate da CCC chegar no Banco Confidence, eu enviarei para a sua conta na XM. Demora um pouquinho mais por ser transferência internacional.

Marisa Brun: Obrigada. Assim que chegar, me avise, vou fazer uma pequena retirada [...]”.

A autora, ainda se contradiz no seguinte dizer: “em 1º de agosto de 2018, FELIPE me passou o site para acesso ao meu suposto investimento no exterior: www.xmhomebroker.com. Além disso, me informou dados de usuário e senha”. De fato, tais alegações podem ser verificadas no ID.nº7058035 (fls.77), no seguinte trecho:

“
[...] Felipe Médici Consultor Financeiro: www.xmhomebroker.com; User: MRFB31191620; Senha mrfb12345”.

Todavia, logo abaixo da supracitada afirmação, a autora em sentido contrário afirma que:

“
[...] Como eu nunca recebi login e senha para acesso online ao BANCO CONFIDENCE e muito menos a XM, eu não sabia por onde começar a pesquisar se meu dinheiro realmente estava em uma conta no exterior”.

Assim, o que observo das atas notariais e alguns documentos juntados pela autora é que há diversas alegações e argumentações frágeis, contraditórias e hipossuficientes para demonstrar que a parte demandada Banco/Corretora Confidence é responsável ou cooparticipante da operação desenvolvida por Felipe Médici para ludibriar a autora.

O demandado Felipe Médici ainda em seu depoimento, deixa claro que o Banco Confidence/Corretora só realizava a transação de câmbio e que o dinheiro da autora somente permanecia neste durante um dia no máximo, e que após era remetido ao Banco Estrangeiro/Corretora destinatária no exterior. Senão vejamos:

Adv Confidence/Travelex – Nessa operação quantos dias, mais ou menos, o dinheiro ficou na Confidence, quantos dias costuma ficar no banco de câmbio? R. Felipe – Normalmente fica um dia apenas, o dia da transação.

Diante do exposto, o que ocorre na presente demanda é que a autora, movida pelo excesso de confiança no demandado Felipe Médici, permitiu que ele realizasse operações, transações financeiras e investimentos com o seu capital no exterior, no qual o papel do Banco/Corretora Confidence foi tão somente proceder com as transações de compra e venda e câmbio, remetendo os valores para a instituição indicada pela autora no exterior. Portanto, não há nos autos elementos que evidencie claramente que a Corretora/Banco Confidence reteve valores da autora ou que pactuou com a ação ilícita de Felipe Médici.

Na demanda em apreço, e diante de suas particularidades, entendo que incidiria para a Corretora de Câmbio a responsabilidade civil objetiva nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC e na teoria do risco do empreendimento, caso restasse inconteste que ela praticou ato ilícito, no qual a conta bancária da autora foi “invadida e dilapidada” pela compra de dólares por Felipe Médici sem a inobservância da Corretora na verificação da legitimidade da assinatura da autora.

No entanto, o Banco/corretora logrou êxito em comprovar a alegação de culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que a autora preencheu cartão de assinatura eletrônica e tinha conhecimento das transações realizadas e assinadas virtualmente. Assim, no contexto fático dos autos a compra e venda cambial em dólares pela autora foram efetivadas dentro das formalidades normais junto à corretora, com o preenchimento de cadastro da autora com assinatura.

(...).

Em que pese a irresignação da requerente, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, porquanto ficou devidamente constatado, pelos elementos probatórios constantes dos autos, que não houve falha no sistema de segurança das instituições financeiras requeridas, e não obstante a requerente tenha sido indicada por um dos seus parceiros, ele também se tratava do consultor financeiro dela, que movimentava suas contas de investimento muito antes da operação de câmbio, com o qual a cliente tinha uma relação de confiança e autorizou todas as movimentações que culminaram na remessa de recursos para o exterior, que se efetivou com sucesso, exaurindo qualquer participação do Banco Confidence.

As atas notarias de verificação de fatos via meio eletrônico, colacionadas à inicial, descrevem extenso conteúdo do histórico de conversas do aplicativo WhatsApp, desde 2017, relacionadas à atividade de assessoria de aplicações financeiras, que culminaram, nos idos de 2018, na abertura de conta no Banco Confidence, para remessa de recursos ao exterior, cuja operação se concretizou com a autorização da requerente, que não logrou êxito na tentativa de resgate após a descoberta da prática de golpes imputados ao assessor de investimento no início de 2019 (cf. eventos 7533433 a 7534035).

O depoimento pessoal da requerente deixa claro que, antes de abrir a conta na Confidence, ela aplicou em duas corretoras sob a assessoria do requerido, em um período de quase dois anos, no qual estava obtendo lucros.

A requerente consentiu com o investimento no exterior (autorizou a movimentação, apesar da narrativa inicial), o que está explicitado não apenas no mencionado histórico de conversas travadas com o seu então assessor como também em seu depoimento pessoal.

A requerente também afirmou em juízo que tinha plena confiança no requerido FELIPE na administração de seus recursos, incluindo aqueles remetidos ao exterior, para acompanhamento dos quais recebeu um site falso, descoberto no início de 2019, sem nenhuma relação com a operação de câmbio antes efetivada.

A requerente assinou o cartão de assinaturas quando da abertura da conta no Banco Confidence em 09/03/2018 (evento 7534090), assim como cadastrou sua assinatura digital (com IP identificado), que validou os contratos de câmbio e posterior transferência de recursos ao exterior (eventos 7534091 e 7534092), por ela expressamente autorizados.

A propósito, no histórico de conversas de aplicativo, consta as informações relativas à documentação para a abertura da conta, não apenas no Banco Confidence, como também na City Credit Capital (UK) Ltd. e na XM Global Limited, sendo que todas as tratativas de movimentações também foram ali registradas e tiveram expressa autorização da requerente (eventos 7533432, fl. 08, 7533433 e 7533434).

Inclusive, nas conversas, consta a confirmação pela requerente do recebimento do e-mail “do Banco Confidence para fazer assinatura eletrônica” (evento 7533434, fl. 07), sendo que, na sequência, ela e seu assessor já tratam sobre a aplicação dos recurso na XM, quando lhe foi fornecido, em 01/08/2018, um site falso (www.xmhomebroker.com), assim como o login e senha (evento 7533434, fl. 08), em que pese a prévia regularidade do procedimento de transferência dos recursos ao exterior (eventos 7534109 e 7534110).

De fato, não houve falha na prestação do serviço da instituição financeira, pois a movimentação financeira de remessa de recursos ao exterior ocorreu tal como autorizada pela requerente, que seguiu as orientações de seu assessor de investimentos, assim como já procedia independentemente dele também ser autorizado a vender produtos de câmbio do Banco Confidence.

Os protocolos de segurança para realização da movimentação financeira foram adotados, porém, após a remessa ao exterior, a administração do recursos continuou integralmente sob a gestão do assessor, que no período posterior continuou prestando a consultoria nas demais carteiras da requerente, dada a relação de confiança entre as partes, contudo, depois, fora descoberto o golpe que vitimou a requerente, assim como outras pessoas, o que, aliás, foi retratado nos autos do processo penal nº 0002921-94.2019.8.08.0024.

Menciona-se que a requerente recebeu do Banco Confidence um formulário para fins exclusivo de auditoria, o qual foi compartilhado com o seu assessor, que se prontificou a preencher e inclusive enviar, mencionando até um prazo que não estava redigido no documento, mas que foi aceito como verdade pela requerente, que confiava plenamente no requerido FELIPE (evento 7534035, fls. 01/02), o que foi confirmado em seu depoimento pessoal.

Não houve falha do protocolo de segurança do banco, mas operação devidamente realizada, que ensejou a remessa de recursos ao exterior, inexistindo qualquer responsabilidade da instituição de origem pela gerência dos recursos na instituição de destino, confiada ao assessor de investimento da consumidora, muito antes dela aceitar a indicação de investimento em moeda estrangeira.

O julgador de origem, por sua vez, entendeu que o requerido FELIPE “não trouxe aos autos elementos consistentes da mencionada alegação que os investimentos da autora, por serem de risco estavam sujeitos a perda no mercado”, com registro de que:

(...) o demandado Felipe Médici, estava munido de autorizações, dados e informações necessárias da autora para realizar investimentos, aplicações e gerir suas contas tanto durante o tempo de investimento no Brasil, como na remessa de capital ao exterior, possibilitando que ele ganhasse a sua confiança, assim como fez com outras pessoas oferecendo seus serviços de assessoramento financeiro.

Assim, o demandado ao ganhar a confiança de seus clientes, levou a demandada e os outros, a aplicarem seus capitais em fundo de investimento no exterior, para mais tarde sem apresentar informações precisas e transparentes informá-los que houve insucessos nas suas aplicações, prejuízos e perda dos valores investidos, e tudo isso devido aos riscos as quais seus clientes foram submetidos.

O demandado na condição de consultor financeiro tinha o dever de aferir e deixar clarividente as informações precisas e transparentes acerca dos riscos do negócio diante da vulnerabilidade do investidor. Nesta angulação, a mera menção de que a autora assinou o documento de título “Client Appropriateness Risk Disclosure Statement (CARDS)” (...), não afasta os deveres jurídicos impostos aos administradores dos fundos de investimento que recomenda a seus clientes às possíveis fontes de lucro.

A despeito dos eventuais prejuízos decorrentes de aplicações mal sucedidas entendo que elas podem ocorrer, mas o que compromete o demandado Felipe Médici nos presentes autos é que nos investimentos recomendados não foram adotadas cautelas mínimas necessárias à elucidação natural do negócio jurídico, sobretudo daqueles em que o elevado grau de risco é perfeitamente identificável segundo a compreensão do homem-médio, além das circunstâncias suspeitas de Felipe Médici ter sido denunciado, por atos delituosos no qual a causa do insucesso do empreendimento de investimentos estar atrelado diretamente a um golpe aplicado no mercado financeiro.

(...)

Como se nota, no caso em testilha o acervo fático e os elementos probatórios demonstram que houve relação jurídica negocial entre a autora e o demandado Felipe Médici, para operações de intermediação e tratativas de investimentos e aplicações de capitais no exterior, com a finalidade de obtenção de rendimentos financeiros para a demandante em patamares muito superiores ao Brasil e ao regularmente auferido em aplicações monetárias regulares nacionais.

Nessa vereda, diante da falta de cautela demonstrada pela parte autora, que aportou quantia considerável em investimento aos cuidados do demandado com promessa de rendimentos atrativos, é ponto incontroverso que Felipe Médici efetivamente induziu a autora a realizar as remessas de capitais ao exterior, apontando-lhe valores e as respectivas contas a serem remetidos o seu capital, bem como prestou auxílio e assistência a Srª Marisa em distintas ocasiões em conversas via Whatssap e telefônica com ela, conforme se depreende das atas notariais (...).

É óbvio, pois, que o demandado Felipe Médici, usou da confiança depositada nele pela autora para frustrar a suas expectativas de investimento no exterior, que na figura e condição de investidora, incumbindo seu dinheiro nas promessas de sucesso intermediadas pelo demandado remeteu os montantes comprovados nos autos para contas no exterior da XM Global, capital este que posteriormente estava zerado nesta conta, e não sendo, a demandante beneficiada pelos frutos e rendimentos a ela prometido, perdeu todo o seu capital, o que caracteriza, claramente, o descomprometimento do demandado Felipe.

Nesse diapasão, apesar de o demandado afirmar que não houve apropriação indevida, não comprovou, por oportuno, que houve o pagamento dos ativos ou rendimentos financeiros para autora. Isto é, que eles foram devolvidos, prova que caberia exclusivamente a ele, nos termos do art.373, II, do CPC.

(...).

Do histórico de conversas juntado aos autos, fica claro que a requerente estava receosa com os novos investimentos propostos pelo seu assessor, inclusive mencionado que
“prefiro ganhar menos do que arriscar, afinal, este é meu único bem”
(evento 7533432, fl. 08), porém, no contexto em que as partes tratavam do aludido termo

“Client Appropriateness Risk Disclosure Statement (CARDS)”
o requerido FELIPE informou que o
“documento faz parte do contrato padrão do cadastro”
, afirmando que o perfil de investimento dela não mudaria
, “apenas será gerido em dólar em outra corretora, que julgo melhor para o seu propósito – preservar e rentabilizar sem muito risco. Você vai continuar acompanhando suas aplicações da mesma forma que faz hoje e poderá parar de aplicar quando quiser”
(evento 7533432, fl.08 e 7533433, fl. 01).

Observa-se que, após uma ligação do assessor requerido, a requerente envia o referido documento

assinado (evento 7533433, fl. 01), quando eles deram sequência às operações.

Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, pois a prova técnica não seria relevante para o deslinde da questão, já que, além de o requerido não ter sido transparente acerca dos riscos da operação à qual submeteu a requerente, suprimiu dela toda a possibilidade de ter disponibilidade e acesso aos seus investimentos no exterior, fornecendo-lhe informações falsas sobre a carteira na XM (evento 7534034, fl. 08), impossibilitando o acompanhamento do destino dos recursos, e mesmo movimentação.

Aliás, até o dia 18/12/2018, o requerido ainda estava realizando movimentações na carteira nacional de investimentos da requerente, da corretora Mirae (evento 7534035, fl. 06), sendo que, no dia 09/01/2019, ela solicitou o resgate dos seus investimentos da XM, da conta cujo consultor estava movimentando sozinho, por fraude, ficando claro, posteriormente, que não havia mais o que resgatar (evento 7534035, fl. 07).

Nesse contexto, acertada a sentença que responsabilizou o requerido FELIPE pelos danos experimentados pela requerente.

Posto isso, conheço e nego provimento aos recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Em razão do desprovimento do recurso da requerente, majora-se a verba honorária fixada em favor das requeridas CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A e BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A em mais 2% sobre o valor da causa.

Não há o que majorar em relação ao requerido FELIPE, já que a verba honorária foi fixada em seu desfavor no percentual máximo legal.

Por fim, concluindo este colegiado por manter a sentença, defiro o pedido formulado pela apelada

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
para liberação do valor retido em razão da tutela provisória de urgência, já que a decisão do evento 7680245 apenas indeferiu o pedido para aguardar o julgamento colegiado da apelação da consumidora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:

2
9
/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, o Relator Des.

Fernando Estevam Bravin Ruy
manifestou-se pelo desprovimento dos apelos manejados nos presentes autos, mantendo a sentença que, na ação indenizatória movida por
MARISA
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar FELIPE ao pagamento de valores a título de danos emergentes e lucros cessantes.

A imputação de responsabilidade em face das pessoas jurídicas estaria lastreada na não adoção de procedimentos de segurança que lhe seriam exigíveis, cuja demonstração mínima perfaria ônus da parte autora.

Ocorre que, como bem apurou o douto Relator, mantinha
MARISA
junto a FELIPE
uma relação de confiança, autorizando-lhe a realizar movimentações financeiras junto ao Banco Confidence
como se seu representante fosse
, não havendo falha na prestação do serviço devidamente delineada em face da instituição financeira, já que concluídas as operações, restando aplicável o artigo 14, §3º do CDC.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
o
Relator para conhecer e
negar

provimento ao
s

recurso
s
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 05/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares,

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos por MARISA REGINA FERNANDES BRUN e por FELIPE MEDICI TOSCANO em face da sentença (ID 7534203) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória proposta pela primeira recorrente em desfavor do segundo recorrente e de CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A e TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S/A, julgou procedente o pedido inicial em relação ao requerido Felipe e improcedente em relação aos demais.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

Para tanto, reconheceu que restou devidamente comprovada a existência de relação entre a autora, Marisa Regina Fernandes Brun, e o requerido Felipe Medici Toscano, o qual atuava como seu consultor de investimentos antes mesmo da abertura de contas junto às instituições financeiras requeridas e que esse induziu a autora a realizar as remessas de capital ao exterior, valendo-se, para tanto, da confiança da requerente. Por outro lado, o relator compreendeu que inexistiria nexo de causalidade a ensejar a responsabilização das pessoas jurídicas demandadas, inexistindo elemento que demonstrasse hipótese de falha na prestação do serviço.

Relatados estes fatos, após examinar a controvérsia existente, concluo por acompanhar o entendimento constante no voto do eminente Desembargador Relator.

Isso porque também verifico que a responsabilidade de Felipe Medici Toscano exsurge da relação de confiança que firmou com a autora, sendo certo que a prova dos autos demonstra que o requerido não fora transparente a respeito dos riscos do investimento a ser realizado, fornecendo-lhe informações inverídicas a respeito das transações e impossibilitando o acompanhamento das movimentações realizadas.

Noutro giro, concluo, de igual modo, que a responsabilidade das instituições financeiras não restou demonstrada, ante a inexistência de nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido pela autora.

Afinal, os bancos requeridos procederam em conformidade com as transações requisitadas pela autora, a qual agiu por intermédio de seu consultor de investimentos. Notadamente, houve observância aos protocolos de segurança, sendo certo que os danos patrimoniais experimentados pela autora decorreram da administração financeira do assessor, e não das instituições financeiras.

Desse modo, não verifico hipótese de falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade das pessoas jurídicas requeridas, aplicando-se, em meu sentir, o disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por todo o exposto, acompanho o voto de relatoria para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
MARISA REGINA FERNANDES BRUN
(evento 7534213) e por
FELIPE MEDICI TOSCANO
(evento 7534215) contra a r. sentença (evento 7534203) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida pela primeira apelante em face do segundo apelante, da
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
e da
TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
(atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.), acolheu a pretensão autoral formulada em desfavor de
FELIPE MEDICI TOSCANO
, e rejeitou os pedidos em face das demais requeridas, nos termos do seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte demandada FELIPE MÉDICI TOSCANO nos seguintes termos:

a) Condenar o demandado a indenizar a Autora pelos danos emergentes por ela suportados, nos valores de R$ 401.737,85 (quatrocentos e um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 113.200,84 (cento e treze mil duzentos reais e oitenta e quatro centavos), ambos a serem devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde o desembolso, em 20/07/2018 e 06/08/2018, respectivamente;

b) A indenizar a Autora por Lucros Cessantes comprovados no valor que ela deixou de aferir com a valorização dos Euros por ela adquiridos, devendo o quantum ser apurado em fase de liquidação de sentença, em razão do ato ilícito do demandado Felipe Médici.

De consequência, face ao princípio da sucumbência, condeno o demandado supracitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento.

Advirto que a parte demandada encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Ao revés, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, em face da parte demandada CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A e BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A.

De consequência, face ao princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na forma do art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento.

A requerente/apelante
MARISA REGINA FERNANDES BRUN
, em suas razões do evento 7534213, defende, em síntese, que: 1) as instituições financeiras requeridas são responsáveis pelos danos por ela experimentados, que tiveram origem em golpe aplicado por seu correspondente cambial, por não terem adotado protocolos mínimos de segurança; 2) toda movimentação dos seus recursos era realizada pelo correspondente cambial das requeridas, as quais jamais enviaram login e senha da sua conta, muito menos os dados necessários para o cadastro da sua assinatura eletrônica; 3) em julho e agosto de 2018, foram transferidos da sua conta no CONFIDENCE para a XM Global o valor total de R$ 514.938,69 (quinhentos e quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo que após meses acompanhando a evolução do seu patrimônio por meio de um site falso fornecido pelo correspondente cambial, em janeiro de 2019, tomou conhecimento da fraude, que só foi possível em razão da fragilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, as quais são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes das operações respectivas; 4) não haveria fraude se as apeladas tivessem um sistema de
compliance
eficiente, que protegesse os interesses de seus clientes, pois não teriam admitido o correspondente cambial, nem permitido que ele realizasse as operações sem procuração e teriam identificado a real destinatária dos recursos; 5) a credibilidade da instituição financeira foi essencial para que optasse por realizar investimentos no exterior; 6) o correspondente cambial movimentou livremente os seus recursos, sem a necessidade de sua confirmação; 7) ficou assentado no julgamento do agravo de instrumento que cabia às instituições financeiras comprovarem que não houve a apontada falha na prestação de serviço, seja no que tange à adoção de protocolos de segurança, seja no que se refere à atuação de seu correspondente cambial, porém, sequer foi impugnado que não houve envio de dados à cliente, muito menos comprovado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
“
para o fim de se reconhecer de declarar a responsabilidade solidária das Apeladas CONFIDENCE e TRAVELEX pelos danos reconhecidos na Sentença, quais sejam: (i) danos emergentes nos valores de R$ 401.737,85 (quatrocentos e um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 113.200,84 (cento e treze mil duzentos reais e oitenta e quatro centavos), ambos a serem devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde o desembolso, em 20/07/2018 e 06/08/2018, respectivamente; e (ii) lucros cessantes comprovados no valor que ela deixou de aferir com a valorização dos Euros por ela adquiridos
”.

Contrarrazões das requeridas CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. e da TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. (atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.) no evento 7534221, pelo desprovimento do recurso, destacando que: 1) sua atividade se restringiu apenas à remessa de moeda ao exterior, realizada conforme solicitado e assinado digitalmente pela requerente/apelante; 2) o cartão de assinaturas foi devidamente preenchido para criação de assinatura digital e prestação do serviço de remessa; 3) a apelante tinha acesso aos dados das contas e autorizou o seu gerenciamento pelo requerido FELIPE; 4) existia relação de confiança entre a apelante e o requerido FELIPE, anteriormente à abertura da conta; 5) o requerido FELIPE era mero indicador de clientes, sem qualquer poder de representação; 6) a apelante tinha ciência de toda a movimentação que era feita pelo requerido FELIPE, inexistindo falta de segurança; 7) atuaram dentro da normalidade; 8) a apelante foi negligente ao confiar suas senhas para movimentação do dinheiro no exterior ao requerido FELIPE.

Já o requerido/apelante
FELIPE MEDICI TOSCANO
, em suas razões do evento 7534215, sustenta, em suma, que: 1) foi cerceado seu direito de defesa, pelo indeferimento da prova pericial, a qual demonstraria que não houve fraude; 2) sua atividade era de assessoramento e a requerente obteve lucro por vários anos, porém não aceitou quando experimentou prejuízo; 3) não houve saque indevido ou apropriação indébita, mas investimento malsucedido; 4) nos autos do processo nº 0025578-64.2018.8.08.0024, foi realizada prova pericial que esclareceu fatos importantes para o deslinde da lide, sobretudo quanto à realização de operações malsucedidas; 5) os valores sempre transitaram em contas de titularidade da requerente, que tinha decisão final sobre os investimentos, e foram perdidos por culpa da volatilidade do mercado de investimentos; 6) não possui responsabilidade pelas perdas da requerente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso
“
para reformar a sentença recorrida, no sentido de jugar
improcedente”
a pretensão autoral.

Contrarrazões da requerente no evento 7534220, assinalando que: 1)
“FELIPE realizava livremente operações em nome de terceiros junto ao CONFIDENCE sem qualquer tipo de protocolo de segurança por parte da instituição financeira”,
o que também é objeto de outros processos, sendo que foi condenado na seara penal pelos crimes de lavagem de dinheiro e estelionato; 2) a prova pericial mencionada pelo requerido não tem nenhuma relação com o presente processo, no qual a prova técnica em nada contribuiria para o deslinde da demanda; 3) não houve transparência sobre os investimentos realizados e inclusive foi criado site falso para lhe dar ilusão acerca da regularidade das transações.

Primeiramente, necessário registrar que a requerente ingressou em juízo com pedido indenizatório fundado nos seguintes fatos:

(...) em janeiro de 2019 (...) descobriu ter sido vítima de um golpe levado a cabo pelo Sr. Felipe Medici Toscano (“FELIPE”), indicador/partner do Réu CONFIDENCE, o qual só foi possível em virtude da ausência de adoção de protocolos básicos de segurança pela instituição financeira, que (...) contribuiu decisivamente para o dano suportado pela Requerente.

(...) no ano de 2018, enquanto indicador/partner do Réu CONFIDENCE, FELIPE anunciou ter celebrado uma parceria com a empresa XM Global, momento em que fez comunicação pública sobre a captação de recursos para investimentos no exterior.

Tais remessas ao exterior, por sua vez, seriam realizadas por meio do Banco Réu, no qual a Autora abriu uma conta em março/2018, e com quem FELIPE, por meio de sua empresa VIX TRADE, firmou Contrato de Prestação de Serviços de Indicação em março/2017.

O CONFIDENCE, a seu turno, segundo informações de seu partner FELIPE, celebrou uma parceria com a XM Global, isentando os clientes de FELIPE de quaisquer taxas, inclusive pagamento de IOF (alíquota de 6% sobre operações financeiras) nos casos em que houvesse captação de recursos destinados exclusivamente à Requerida XM Global (vide email enviado por FELIPE em 13/06/2018).

A Autora, então, sentiu-se confortável com as propostas ofertadas, especialmente por conta da representatividade do CONFIDENCE no Mercado de Capitais, tendo transferido R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) de sua conta no Itaú para sua conta no Réu, sendo R$ 200.000,00 em 20/06/2018, R$ 200.000,00 em 21/06/2018, R$ 25.000,00 em 20/07/2018 e R$ 110.000,00 em 31/07/2018.

Nesse período, FELIPE afirmava e demonstrava que possuía estreita relação com o Banco CONFIDENCE/Travelex Bank, de modo tal que ele sabia exatamente com quem se relacionava a fim de obter maiores lucros, pouco necessitando os protocolos de segurança e/ou autorização para que ele passasse a ser o gestor das contas.

MARISA, por sua vez, ao perguntar a FELIPE sobre a necessidade de procuração e da assinatura de documentos para efetivação de transferências internacionais, foi informada de que já havia sido feita a transferência dos valores para a XM Global porque no Banco Confidence/Travelex Bank “estava tudo dominado”.

Nesse cenário, foram transferidos da conta da Autora no Banco CONFIDENCE para a XM Global o valor de EUR 90.075,75 (noventa mil setenta e cinco euros e setenta e cinco centavos de euro) em 20/07/2018 e EUR 26.143,38 (vinte e seis mil cento e quarenta e três euros e trinta e oito centavos de euro) em 06/08/2018.

Tais transferências, todavia, foram realizadas diretamente por FELIPE sem que a NOTIFICANTE tivesse lhe outorgado poderes para tanto. Não lhe foi outorgada procuração pública, nem qualquer outro instrumento para essa finalidade, sendo certo, vide email de 17/01/2019, enviado por Rodrigo Pontes, que FELIPE não era gestor da conta de MARISA.

Necessário ressaltar, aqui, que o mesmo modus operandi adotado por FELIPE e pelos Réus no caso da Autora foi replicado em face de diversos outros consumidores, como é o caso do Sr. Carlos Filipe Andrade Monteiro, que voluntariamente cedeu documentos para instrução deste processo. A análise destes documentos, bom dizer, escancara a facilidade com que FELIPE movimentava valores junto aos Réus, sem qualquer protocolo de segurança.

Enfim, passados alguns meses, FELIPE já estava na Europa em fuga do Brasil e enganando seus clientes, sendo que em janeiro de 2019, quando MARISA visualizou as notícias de fraude e o rosto de FELIPE estava estampado no principal jornal do Espírito Santo como o responsável por fraudes milionárias contra um empresário, ela passou a desconfiar de que também pudesse ser uma vítima.

Nesse momento, pela primeira vez a Autora buscou atendimento direto com o Banco CONFIDENCE/Travelex Bank e com a XM Global (rememore-se que até este momento todo contato de MARISA era travado com um partner/indicador do Banco - FELIPE), quando descobriu que a quantia investida havia sido reduzida a meros centavos.

Na troca de emails com o Banco CONFIDENCE, conforme documentos em anexo, verificou-se que não havia a menor obediência a protocolos mínimos de segurança para que se pudesse efetivar as transações financeiras.

Para que se evite qualquer ilação em sentido contrário, neste momento também veio a confirmação, por parte dos Réus, de que o FELIPE era “associado/partner/parceiro” do CONFIDENCE.

(...)

Além disso, tão somente depois que MARISA entrou em contato com os referidos bancos é que teve acesso aos números e senhas de suas contas, os quais estavam em plena posse e consciência exclusiva de FELIPE, a quem a instituição financeira direcionou tais dados com exclusividade.

A essa altura, resta evidente que para lesar a Autora e outros clientes, FELIPE providenciou 2 parceiros: o CONFIDENCE e a XM Global Limited.

Assim, ele viabilizou a operação e os lucros sob dois aspectos: a) de início, alçou o patamar de partner do Banco CONFIDENCE, utilizando livremente (e mediante autorização concedida) o nome desta Instituição Financeira para captar clientes no mercado; b) em seguida, aproveitando-se da fragilidade dos sistemas de segurança dos Réus, movimentou ganhou comissões pelas aplicações via corretora internacional.

Frise-se que a relação entre o Requerido CONFIDENCE e o Sr. Felipe Medici Toscano era tão íntima que não eram realizados quaisquer procedimentos de segurança, não sendo sequer solicitada procuração com poderes específicos, a fim de que FELIPE fosse autorizado a remeter as quantias em moeda estrangeira para a Requerida XM Global no exterior.

Todos eram associados e, inclusive, faziam promoções para mais captação de recurso, sempre com o uso do manto de regularidade que, em regra, paira sobre instituições de porte relevante como as Requeridas.

Outrossim, tal fato também se demonstra porque jamais se pediu procuração na forma comumente exigida por instituições bancárias, isto é, por instrumento público.

Em verdade, todas as transações foram feitas sem a obediência aos protocolos de segurança e exigências do Banco Central do Brasil; o que, para além da responsabilidade objetiva por integrar a cadeia de consumo, evidencia a responsabilidade do CONFIDENCE pelos danos suportados pela Autora.

De fato, o único esforço que FELIPE precisava fazer para auferir lucros era convencer seus clientes a transferir os “investimentos” para o CONFIDENCE. Uma vez dentro desta instituição financeira, a consumação dos demais delitos era fácil, na medida em que o FELIPE, sem qualquer critério de segurança, passava a ser integral gestor e dono de fato das quantias, remetendo-as ao exterior – longe do alcance das autoridades brasileiras – sem qualquer exigência formal do Banco.

Isso porque, reitere-se, todos os critérios mínimos de segurança bancária exigidos pelo Banco Central eram solenemente ignorados em favor de FELIPE. Afinal, o próprio FELIPE se tornou representante do CONFIDENCE, conforme relação de associação/parceria acima confessada pelo gerente Rodrigo Pontes em 17/01/2019 (logo após a descoberta do prejuízo pela Autora).

Dessarte, resta clara a responsabilidade do CONFIDENCE pelos prejuízos suportados pela Autora, uma vez que, para além de ela ter desempenhado papel decisivo no golpe levado a cabo por FELIPE, não há dúvidas de que uma instituição financeira de tamanho porte tem a obrigação de adotar critérios de segurança aptos a evitar fraudes como a presente, especialmente aqueles praticados por seus prepostos.

Frise-se, aqui, que a Autora encaminhou Notificação Extrajudicial ao Réu na tentativa de solucionar amigavelmente o imbróglio, sem a necessidade de assoberbar ainda mais o Poder Judiciário, haja vista a clara responsabilidade da Instituição Financeira pelos prejuízos por ela amargados.

Em resposta, porém, a Ré informou que: “(i) não tem qualquer relação com XM Global; (ii) nunca outorgou procuração para que VIX TRADE atuasse em seu nome; (iii) nunca concedeu descontos de tarifas ou taxas, nem isenção no IOF”.

Além disso, informou que a Autora teria assinado dois Contratos de Câmbio; todavia apresentou em anexo à Notificação dois contratos sem qualquer assinatura, muito menos algum meio de verificar a autenticidade destas, caso existentes.

(...).

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido pelo julgador de origem (evento 7534068), e mantido em sede de agravo, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. DESVIO DE RECURSOS. ALEGADA FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA AFASTAR A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU COMPROVAR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. BLOQUEIO DE VALOR CORRESPONDENTE AO INVESTIDO PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO JULGADOR DE ORIGEM. VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Presente a probabilidade do direito da agravada, uma vez que a narrativa inicial imputa responsabilidade às agravantes pelo golpe perpetrado por seu correspondente cambial, que não só intermediou a abertura da conta em nome da agravada, como também promoveu movimentações na conta em nome da consumidora, desviando os seus recursos, por apontada falha no sistema de segurança das agravantes. 2. Tratando-se de relação de consumo, cabe às agravantes a demonstração de que não houve a apontada falha na prestação do serviço, seja no que tange à adoção de protocolos de segurança para realização de movimentação financeira de sua cliente, seja no que se refere à atuação da sua correspondente cambial, pessoa jurídica cujo representante supostamente engendrou a fraude que desviou irregularmente os recursos de sua cliente, o que não se verifica nessa fase cognitiva. 3. O correspondente cambial não foi nomeado gestor da conta da agravada e “atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (artigo 2º, Resolução n° 3.954 de 24 de fevereiro de 2011, do Banco Central do Brasil). 4. Incide a súmula nº 479 do STJ sobre a relação entre as partes e cabe à instrução processual elucidar se houve falha no sistema de segurança ou culpa exclusiva da agravada. 5. O bloqueio imediato dos valores correspondentes ao valor investido pela agravada em reais, objetiva assegurar o resultado útil do processo, caso seja confirmada a responsabilidade das agravantes pelos danos experimentados pela agravada, independente da análise do risco de insolvência (que sequer é possível verificar com base nos documentos juntados aos autos). 6. A afirmada solidez e liquidez evidenciam que não há risco para a atividade empresarial das agravantes em razão do bloqueio dos valores implementado. 7. Sobre o pedido subsidiário de substituição do bloqueio por seguro-garantia judicial, a matéria não foi submetida ao julgador de origem, seja no pedido de reconsideração, seja na contestação, o que configura vedada supressão de instância. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5003494-51.2021.8.08.0000, desta relatoria, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/05/2022).

Em contestação, a
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
e a
TRAVELEX CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
(atual denominação do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.) defenderam que a requerente autorizou todas as transferências para seu banco estrangeiro, mediante assinatura eletrônica, sendo que o requerido FELIPE possuía acesso a conta do banco internacional, onde possivelmente os valores foram desviados (evento 7534098).

Já o requerido
FELIPE MÉDICE TOSCANO
, em sua peça de defesa, afirmou que: “Nunca houve nenhuma transferência dos investimentos da Autora para a conta do Requerido ou para qualquer outra conta diversa”, e que “isso já foi comprovado via prova pericial em outro processo e será provado neste processo, que nunca houve desvio das quantias investidas” (evento 7534124, fl. 05).

Segundo consta da referida contestação, o “que de fato ocorreu e a Autora não quer aceitar, até pelo tempo que demorou para ingresso da Ação, é o que infelizmente perdeu partes das suas finanças investidas em mercado de capitais no exterior, tudo sob sua completa ciência” (evento 7534123, fl. 06).

A prova pericial pleiteada pelo requerido foi indeferida pelo julgador de origem, que entendeu desnecessária para o deslinde do feito (evento 7534154).

O requerido reiterou na origem que, no processo nº 0025578-64.2018.8.08.0024, foi realizada a prova técnica, que não identificou fraude, mas investimentos malsucedidos (evento 7534158), porém, não logrou êxito na tentativa de reconsideração da decisão, mantida a produção apenas da prova oral antes deferida, na qual, em seu depoimento pessoal, o requerido afirmou que os recursos foram transferidas para conta da própria cliente no exterior, e realizadas operações que tiveram sucesso e outras não.

A r. sentença atacada afastou a responsabilidade das instituições financeiras, por identificar a regularidade da operação da remessa dos recursos ao exterior, e que o requerido FELIPE tinha acesso a conta da requerente em razão da relação de confiança havida entre eles, cuja transação ela estava ciente e havia autorizado.

Consta do r.
decisum,
que analisou minuciosamente os elementos probatórios constantes dos autos, o seguinte (sem os destaques do original):

(...) entendo pela inexistência de prática de ato ilícito da parte da Confidence Corretora e do Banco Confidence, pois conforme alegado pela própria autora no ID.nº7058037 (fls.87), ela preencheu um formulário próprio do Banco Confidence, juntamente com os documentos solicitados pelo banco (CPF, RG e etc.,) aduzindo a autora que “cerca de 20 (vinte) dias após o envio dos documentos e formulários preenchidos, FELIPE me enviou um e-mail com os dados de minha conta aberta no BANCO CONFIDENCE”.

(...)

(...) conforme e-mail de ID.nº7058042 (fls.122) o demandado Felipe Médici comunica a autora o seguinte “coloco logo abaixo, os dados da sua conta aberta no Banco Confidence para a compra de moeda estrangeira”. Isto é, deixando claro que o mencionado Banco, realiza a venda de moedas estrangeiras, conforme alegado pelo grupo Confidence.

(...) durante o depoimento do demandado Felipe Médice, este deixou aclarado qual era a participação do Banco/Corretora Confidence na compra e venda de moedas estrangeiras, conforme transcrevo:

Sobre o dinheiro que ele teria aplicado no exterior o que teria acontecido com ele.

R. Felipe – Na verdade as Rés, que no caso é o banco Confidence junto com a corretora Travelex, eles só fazem o câmbio, transformam reais em outra moeda para que seja enviada para o exterior. Dentro do banco Confidence e da corretora não foi feita nenhuma transação. Foi feita só no caso de aplicação em ativos. O que foi feito na Rés são, ou foi aliás, apenas a conversão da moeda para moeda estrangeira, Euro e Dólar.

O supramencionado ainda é corroborado pelo documento de ID.nº7058045 (fls.149/158). Assim, como no ID.nº7726760 (fls.701/715) “a companhia tem por objeto social exclusivamente a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de câmbio, de acordo com o disposto na regulamentação vigente [...]”.

Nenhuma diferença desponta a demandada Confidence no ID.nº 7058045 (fls.147), ao alegar que a sua responsabilidade da “Travelex, nestas operações, caracterizou-se tão somente em receber a moeda nacional de Marisa, e encaminhar ao recebedor indicado por ela, no caso a XM Global, como uma transação de câmbio. Os Swifts anexos demonstram que as emissões de fato ocorreram”.

A par disso, afigura-se os comprovantes de ID.nº 7058045 (fls.159/160).

Além disso, no ID.nº 7058031 (fls.39, na ata notarial apresentada pela autora, evidencia que ela tinha uma relação com Felipe Médici “Consultor Financeiro” desde 2017, no qual inclusive ela já realizava transferências bancárias via internet banking para realização de investimentos por outros bancos, conforme se infere no seguinte trecho “transferência em Conta Corrente Individual se a conta da qual você vai passar recursos for do mesmo titular que a conta na Guide, a transferência deve ser feita por internet banking, para a conta abaixo: Banco Indusval & Partners (653), Agência: 0001 Conta Corrente: 25004000-7, Favorecido: Guide Investimentos S/A corretora de valores CNPJ: 65.913..436/0001-17”. [...] “ Boa tarde Felipe, meu dinheiro foi investido?”

Diante do supraexposto, de certo, fica evidenciado que a autora já realizava transferências para outros Bancos por indicação de Felipe Médici para fazer seus investimentos, antes mesmo de ter vinculo com a demandada Banco/Corretora Confidence, vide ID.nº7058031/ 7058032 (fls.41,47,49,50), mediante comprovante de transferência TED.

Dando seguimento, em vários trechos da ata notarial, há presença de conversas entre a autora e Felipe Médici que ao meu entender evidenciam que ele tinha liberdade de realizar operações e transações pela parte demandante, e no qual ela tinha ciência das operações por ele tratadas. Vejamos:

Em 13/06/2018, em conversa com Felipe escreve o seguinte:

“
Bom dia, Marisa! Pode me confirmar se é está a tua conta, por favor? Marisa Brun: Correto. Felipe Médici: Ok. Farei a transferência do Banco Confidence para tua conta no Itaú, então;

Marisa Brun: Poderia deixar Us 50.000, por enquanto, mas não posso né?

Felipe Medici: já dei a ordem para a Confidence enviar os USD 158.415,26 para tua conta Itaú. Eles vão transformar em reais, dará aproximadamente R$ 580 mil.

Felipe Médici: Vc pode deixar o qto quiser, rsrs; de preferência, podia deixar tudo, mas depois se tiver um tempinho, me ligue para entender como vamos seguir.

Marisa Brun: não entendi. Vc me disse que era no mínimo US 100.000, estou certa?

Felipe Médici: Certíssima, como sempre. Para o tipo de aplicação que nós faríamos na CCC. Mas se for o caso na XM, podemos escolher uma outra modalidade de investimento.

No mesmo dia, em troca de e-mail com a autora (ID.nº7058039) (fls.95), o demandado Felipe informa a Marisa os benefícios para seus clientes que enviarem recursos para a instituição XM e questiona a demandante se podem dar sequência na continuidade dos investimentos.

Além disso, transcrevo vários trechos da relação da Autora com Felipe que evidenciam a sua ciência em relação as transações realizadas por ele no Banco/corretora Confidence, a saber:

[...] Marisa Brun: Então para ficar muito claro, quero saber de tudo que vai ser descontado em minha conta. Inclusive se sua comissão, vai ser feito sempre de TED;

Felipe Médici Consultor Financeiro: Bom dia Marisa! Por este e outros motivos estamos mudando para a XM” (ID.nº7058034) (fls.69).

“
Marisa Brun: Você precisa que eu assine algum documento, para você retirar o dinheiro?

Felipe Consultor Financeiro: Não. Da Confidence eu consigo enviar diretamente para tua conta na XM. O recursos que está na Mirae, eu enviarei para conta corrente no Itaú. Depois bastará você enviar para sua conta do Banco Confidence. Desta maneira eu enviarei os dólares para tua irmã de imediato” (ID.nº7058035) (fls.75).

“
Felipe Médice: Bom dia Marisa! Espero que esteja bem. Fechei o câmbio na Confidence para enviarmos para a XM e dar continuidade nos investimentos. Creio que até 4ª feira estará na sua conta. Outra coisa, resgatei R$ 28.842,63 para tua conta bancária Itaú. Assim, que possível, envie para tua conta no Banco Confidence para enviarmos para tua irmã” (ID.7058035) (fls.75).

Diante desses trechos e outros, me leva a pensar, se a autora nunca concedeu ao demandado Felipe Médici procuração, como é que ele tinha liberdade para realizar transações, transferências e movimentações para a autora na sua conta? No meu entender, resta controverso tal alegação, uma vez que Felipe em seu depoimento afirmou que a autora lhe forneceu tal documento, apesar de não ter juntado aos autos, segundo verifiquei nas atas notariais, em conversas realizadas entre Felipe Médici e a autora Marisa, resta evidente que ele tinha acesso a sua conta bancária junto ao Confidence.

Isto é, com procuração ou não, Felipe Médici realizava transferências e outras transações para a autora, mediante seu conhecimento. É sábio ainda que para que ele realizasse transferência de valores da conta dela do Banco/Corretora Confidence precisaria no mínimo de senha e login bancário. Dados estes, que diante do apreciado nos autos, ele tinha acesso e eram de conhecimento da autora, que por excesso de confiança “total” forneceu ao demandado Felipe.

Ainda, em relação ao tema versado, a autora reconheceu que teria fornecido uma procuração para o demandado Felipe e assinado documentos para ele na abertura de conta, junto ao Banco Confidence. Desse modo, reporto–me aos mencionados depoimentos:

Marisa.

Juiz - Mas essas transações com o Banco Confidence, a senhora deu alguma procuração pra ele ou ele levava algum documento pra senhora assinar? R. Sim, sim, ele levou lá para abertura de conta-corrente.

No ID.nº7058040 (fls.98), em conversa com o representante do Banco Confidence, a autora ainda menciona “ [...] Preciso que bloqueie minha conta da Confidence para transações que não sejam feitas por mim. Não permito que ele trabalhe minha conta como procurador e nem que tenha acesso a nenhum dado meu”.

Em outro trecho do depoimento o demandado Felipe Médici responde:

Felipe Médici.

Se como ele era um partner. Para fazer as transações, de acordo com o Banco Central do Brasil, se ele não precisava de uma procuração da dona Marisa. R. Sim

Se ela lhe outorgou esta procuração? R. Sim.

Novamente questionado, se ao fazer as transações com o banco Confidence aplicando o dinheiro da dona Marisa, o mesmo teria uma procuração: R. Sim, que tinha uma procuração e fazia operações com o banco Confidence e com a corretora Travelex.

Juiz – Então ela outorgou essa procuração para o senhor, não é? R. Sim, Senhor.

Sobre seu advogado ter juntado ao processo, se ele sabia dizer se ele anexou/juntou a procuração? R. que acreditava que não, que não sabia, não tinha ciência.

Novamente friso, com ou sem procuração, um fato me restou muito claro, a autora tinha plena ciência e conhecimento que o demandado Felipe realizava transações, investimentos, transferências e resgates com seu conhecimento. E digo mais, enquanto esta situação foi conveniente para ela ao obter lucros, não se preocupou em questionar as corretoras e bancos sobre seu login, senha e outros dispositivos de segurança utilizados por Felipe Médici para ter acesso as suas contas. Adiciona, ainda, o seguinte relato:

Adv – E só depois veio a ideia de remeter o dinheiro pro exterior: R. Marisa. Perfeito e então fazer a operação de câmbio. Marisa – Exatamente.

Adv – Perfeito. Durante esse período a senhora teve operações bemsucedidas antes de remeter o dinheiro pro exterior? R. Marisa: Todas.

Adv - Tá certo. Quando remeteu o dinheiro para o exterior, a senhora sabia pra qual instituição estava enviando o dinheiro? R. Marisa – Sabia, ele meu deu inclusive um site né, pra eu ver. Eu só soube que era falso esse site quando aconteceu, a bomba estourou né. Então eu entrava lá eu via, por exemplo, 1.1, 1.3, 1.2, 1.3, 1.5 e tava bom, tava bom. É, porque ele foi esperto não foi me dando valores altos, porque senão quando a gente vê valores altos que a gente cai né, nesse negócio. E quando aconteceu que a gente descobriu que eu fui entrar no site, já não existia esse site.

Adv – O site da instituição no exterior: Marisa – No exterior.

[...]

Adv. E como é que o Felipe operava o dinheiro lá fora? Na instituição financeira? Por que a senhora fez a operação de câmbio, e foi pra uma instituição financeira. Como é que ele controlava esse dinheiro lá fora? R. Marisa – Eu não sei. Ele me passava esse site, por esse site eu só via, como confiava nele plenamente.

Adv – Sobre acompanhar os investimentos no site e se via a evolução do seu investimento: R. Marisa; Acompanhava todo dia. Exatamente.

Não se pode perder de vista, igualmente, que a autora ainda tinha conhecimento quanto à utilização de assinaturas eletrônicas para realizar transações, não só com a demandada Confidence, mas também como já havia ocorrido com outras corretoras, senão vejamos:

“
Bom dia Marisa. O último documento faz parte do contrato padrão cadastro. A verdade é que na XP, Guide, Mirae ou qualquer outra corretora você assina este documento eletronicamente (aceitando os termos quando na abertura de conta) [...]” (ID.nº7058033) (fls.61).

Sobreleva-se ressaltar ainda, que em 20/07/2018 às 18:43 no ID.nº 7058035 (fls.76) Marisa afirma:

“
Recebi um e-mail do banco Confidence para fazer assinatura eletrônica, faço?

Felipe Médici: Sim, foi por conta do fechamento do câmbio que fizemos hoje”. Mas, pode fazê-lo na 2ª feira para fazer tudo de uma só vez para tua irmã [...].

E na data de 23/07/2018 ocorreu o seguinte dialogo:

“
Marisa Brun: “Boa tarde, está tudo certo com assinatura eletrônica?

Felipe Médice: “Boa tarde Marisa! Qual melhor horário para te ligar e lhe dar as instruções para fazer a assinatura eletrônica?”

Chamo a atenção que exatamente na mesma data de 20/07/2018, conforme se infere nos ID (s) nº 7058045 (fls.149/153) 7391528 (fls.656/660) foi feito o supramencionado fechamento de câmbio no contrato de nº182235898, que por sua vez foi assinado eletronicamente em 23/07/2018 (ID.nº7726959) (fls.757).

Ou seja, após conversa com Felipe Médici via Whatssap em 20/07/2018 a autora recebeu a cotação do contrato de câmbio e o assinou em 23/07/2018 eletronicamente, conforme acordado e orientado por Felipe via Whatssap, remetendo o valor para o recebedor no exterior XM GLOBAL LIMITED, conforme pode se verificar nos documentos acostados e comprovante de pagamento Swift (ID.nº7391531) (fls.666). Portanto, a autora tinha pleno conhecimento das transações, inclusive perguntando se a assinatura eletrônica havia dado certo.

Nesta linha de raciocínio me ocorre o seguinte: se a autora alega que não recebeu login e senha do Banco Confidence e do demandado Felipe após a abertura de sua conta, como é que ela assinou eletronicamente as transações de câmbio supracitada?

Com efeito, a primeira observação recai no ponto que o Felipe não era o único gestor da conta da autora, pois infere-se, ser evidente que Marisa tinha acesso à assinatura dos contratos de câmbio, haja vista que a autora recebeu um e-mail do Banco Confidence para realizar a assinatura eletrônica do contrato de câmbio, como já exposto acima, tendo uma conversa com Felipe Médici sobre a assinatura dos contratos de câmbio.

E o mesmo deve ter ocorrido com os demais contratos de câmbio de ID.nº7391528 a (fls.649/665), ID.nº7391531 (fls.666/668) e ID.nº7726959 (fls.757/760) que foram assinados pela própria autora e/ou pelo Felipe Médici com o conhecimento dela.

Destarte, mesmo que a prova testemunhal produzida pelo Banco/Corretora Confidence (Travelex), tenha afirmado que é possível à remessa de valores capitais ao exterior sem a assinatura do contrato de câmbio eletronicamente, esta afirmação não se aplica neste caso, no qual consegui verificar que a autora assinou eletronicamente os contratos de câmbio, ou no mínimo tinha ciência que eles eram assinados pelo Felipe Médici, com senha fornecida pela própria autora, como já aferido.

Ademais, em 13/08/2018, dias após Felipe fornecer os dados da conta da autora na XM para ela, a mesma questiona o demandado Felipe, porque ele não teria aplicado o dinheiro que está no Confidence, no seguinte trecho:

“
Boa tarde Felipe! Porque não aplicou o dinheiro que está no Confidence?

Felipe Médici Consultor Financeiro: Boa tarde Marisa! O recurso entrou na 6ª feira à noite na tua conta. Estou aplicando ele hoje. Estou aplicando ele hoje. No final deste dia já aparecerá para você” (ID.7058035) (fls.77).

Outrossim, chama atenção, ainda, que a autora afirma o seguinte:

“
Fui convencida pelo Felipe a investir no exterior. Felipe me enviou um e-mail com formulário próprio do Banco Confidence para que eu preenchesse e enviasse para ele. Juntamente com os documentos solicitados pelo banco. Em nenhum momento nomeei Felipe como meu procurador”. “Cerca de 20 (vinte) dias após o envio dos documentos e formulários preenchidos, Felipe me enviou um e-mail com os dados de minha conta aberta no Banco Confidence”. “Em nenhum momento o Banco Confidence me enviou login e senha para acesso ao internet banking.”

Me desperta a atenção no mencionado pela autora é que, inegavelmente ela preencheu o formulário para abertura de conta no Banco Confidence (ID.nº7391523) (fls.648), e afirmou em seu depoimento. Além disso, recebeu um e-mail do demandado Felipe Médici com os dados da conta junto ao banco. Mas, não se preocupou em entrar em contato com a instituição ou com o próprio Felipe para saber seu login e senha? Ora, é de praxe que qualquer pessoa ao abrir uma conta bancária busque saber informações sobre seu login e senha, mesmo que o banco não os envie.

Nesse passo, a alegação da autora é bem inconsistente ainda mais, quando se trata do montante de valores que ela investia, aplicava e movimentava, e como já constatado, ela assinava eletronicamente os contratos de câmbio.

Assim, como não prospera a alegação de que “em 23 de maio de 2018, Felipe me enviou uma mensagem pelo aplicativo de mensagens Whatsapp informando que minha conta na XM estava aberta. Todavia, eu nunca assinei qualquer documento para abertura de conta na referida corretora, nem mesmo me foram solicitados”.

Diante do exposto, se a autora não solicitou abertura de conta na corretora XM ou nunca assinou qualquer documento de abertura na referida instituição, porque é que no ID.nº7058034 (fls.68) no dia 08/06/2018 ela questiona:

Boa tarde Felipe, a minha conta foi aberta na XM?

Felipe Médici Consultor Financeiro: Boa tarde, Marisa! Sim, sua conta já foi aberta com sucesso. Assim que o resgate da CCC chegar no Banco Confidence, eu enviarei para a sua conta na XM. Demora um pouquinho mais por ser transferência internacional.

Marisa Brun: Obrigada. Assim que chegar, me avise, vou fazer uma pequena retirada [...]”.

A autora, ainda se contradiz no seguinte dizer: “em 1º de agosto de 2018, FELIPE me passou o site para acesso ao meu suposto investimento no exterior: www.xmhomebroker.com. Além disso, me informou dados de usuário e senha”. De fato, tais alegações podem ser verificadas no ID.nº7058035 (fls.77), no seguinte trecho:

“
[...] Felipe Médici Consultor Financeiro: www.xmhomebroker.com; User: MRFB31191620; Senha mrfb12345”.

Todavia, logo abaixo da supracitada afirmação, a autora em sentido contrário afirma que:

“
[...] Como eu nunca recebi login e senha para acesso online ao BANCO CONFIDENCE e muito menos a XM, eu não sabia por onde começar a pesquisar se meu dinheiro realmente estava em uma conta no exterior”.

Assim, o que observo das atas notariais e alguns documentos juntados pela autora é que há diversas alegações e argumentações frágeis, contraditórias e hipossuficientes para demonstrar que a parte demandada Banco/Corretora Confidence é responsável ou cooparticipante da operação desenvolvida por Felipe Médici para ludibriar a autora.

O demandado Felipe Médici ainda em seu depoimento, deixa claro que o Banco Confidence/Corretora só realizava a transação de câmbio e que o dinheiro da autora somente permanecia neste durante um dia no máximo, e que após era remetido ao Banco Estrangeiro/Corretora destinatária no exterior. Senão vejamos:

Adv Confidence/Travelex – Nessa operação quantos dias, mais ou menos, o dinheiro ficou na Confidence, quantos dias costuma ficar no banco de câmbio? R. Felipe – Normalmente fica um dia apenas, o dia da transação.

Diante do exposto, o que ocorre na presente demanda é que a autora, movida pelo excesso de confiança no demandado Felipe Médici, permitiu que ele realizasse operações, transações financeiras e investimentos com o seu capital no exterior, no qual o papel do Banco/Corretora Confidence foi tão somente proceder com as transações de compra e venda e câmbio, remetendo os valores para a instituição indicada pela autora no exterior. Portanto, não há nos autos elementos que evidencie claramente que a Corretora/Banco Confidence reteve valores da autora ou que pactuou com a ação ilícita de Felipe Médici.

Na demanda em apreço, e diante de suas particularidades, entendo que incidiria para a Corretora de Câmbio a responsabilidade civil objetiva nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC e na teoria do risco do empreendimento, caso restasse inconteste que ela praticou ato ilícito, no qual a conta bancária da autora foi “invadida e dilapidada” pela compra de dólares por Felipe Médici sem a inobservância da Corretora na verificação da legitimidade da assinatura da autora.

No entanto, o Banco/corretora logrou êxito em comprovar a alegação de culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que a autora preencheu cartão de assinatura eletrônica e tinha conhecimento das transações realizadas e assinadas virtualmente. Assim, no contexto fático dos autos a compra e venda cambial em dólares pela autora foram efetivadas dentro das formalidades normais junto à corretora, com o preenchimento de cadastro da autora com assinatura.

(...).

Em que pese a irresignação da requerente, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, porquanto ficou devidamente constatado, pelos elementos probatórios constantes dos autos, que não houve falha no sistema de segurança das instituições financeiras requeridas, e não obstante a requerente tenha sido indicada por um dos seus parceiros, ele também se tratava do consultor financeiro dela, que movimentava suas contas de investimento muito antes da operação de câmbio, com o qual a cliente tinha uma relação de confiança e autorizou todas as movimentações que culminaram na remessa de recursos para o exterior, que se efetivou com sucesso, exaurindo qualquer participação do Banco Confidence.

As atas notarias de verificação de fatos via meio eletrônico, colacionadas à inicial, descrevem extenso conteúdo do histórico de conversas do aplicativo WhatsApp, desde 2017, relacionadas à atividade de assessoria de aplicações financeiras, que culminaram, nos idos de 2018, na abertura de conta no Banco Confidence, para remessa de recursos ao exterior, cuja operação se concretizou com a autorização da requerente, que não logrou êxito na tentativa de resgate após a descoberta da prática de golpes imputados ao assessor de investimento no início de 2019 (cf. eventos 7533433 a 7534035).

O depoimento pessoal da requerente deixa claro que, antes de abrir a conta na Confidence, ela aplicou em duas corretoras sob a assessoria do requerido, em um período de quase dois anos, no qual estava obtendo lucros.

A requerente consentiu com o investimento no exterior (autorizou a movimentação, apesar da narrativa inicial), o que está explicitado não apenas no mencionado histórico de conversas travadas com o seu então assessor como também em seu depoimento pessoal.

A requerente também afirmou em juízo que tinha plena confiança no requerido FELIPE na administração de seus recursos, incluindo aqueles remetidos ao exterior, para acompanhamento dos quais recebeu um site falso, descoberto no início de 2019, sem nenhuma relação com a operação de câmbio antes efetivada.

A requerente assinou o cartão de assinaturas quando da abertura da conta no Banco Confidence em 09/03/2018 (evento 7534090), assim como cadastrou sua assinatura digital (com IP identificado), que validou os contratos de câmbio e posterior transferência de recursos ao exterior (eventos 7534091 e 7534092), por ela expressamente autorizados.

A propósito, no histórico de conversas de aplicativo, consta as informações relativas à documentação para a abertura da conta, não apenas no Banco Confidence, como também na City Credit Capital (UK) Ltd. e na XM Global Limited, sendo que todas as tratativas de movimentações também foram ali registradas e tiveram expressa autorização da requerente (eventos 7533432, fl. 08, 7533433 e 7533434).

Inclusive, nas conversas, consta a confirmação pela requerente do recebimento do e-mail “do Banco Confidence para fazer assinatura eletrônica” (evento 7533434, fl. 07), sendo que, na sequência, ela e seu assessor já tratam sobre a aplicação dos recurso na XM, quando lhe foi fornecido, em 01/08/2018, um site falso (www.xmhomebroker.com), assim como o login e senha (evento 7533434, fl. 08), em que pese a prévia regularidade do procedimento de transferência dos recursos ao exterior (eventos 7534109 e 7534110).

De fato, não houve falha na prestação do serviço da instituição financeira, pois a movimentação financeira de remessa de recursos ao exterior ocorreu tal como autorizada pela requerente, que seguiu as orientações de seu assessor de investimentos, assim como já procedia independentemente dele também ser autorizado a vender produtos de câmbio do Banco Confidence.

Os protocolos de segurança para realização da movimentação financeira foram adotados, porém, após a remessa ao exterior, a administração do recursos continuou integralmente sob a gestão do assessor, que no período posterior continuou prestando a consultoria nas demais carteiras da requerente, dada a relação de confiança entre as partes, contudo, depois, fora descoberto o golpe que vitimou a requerente, assim como outras pessoas, o que, aliás, foi retratado nos autos do processo penal nº 0002921-94.2019.8.08.0024.

Menciona-se que a requerente recebeu do Banco Confidence um formulário para fins exclusivo de auditoria, o qual foi compartilhado com o seu assessor, que se prontificou a preencher e inclusive enviar, mencionando até um prazo que não estava redigido no documento, mas que foi aceito como verdade pela requerente, que confiava plenamente no requerido FELIPE (evento 7534035, fls. 01/02), o que foi confirmado em seu depoimento pessoal.

Não houve falha do protocolo de segurança do banco, mas operação devidamente realizada, que ensejou a remessa de recursos ao exterior, inexistindo qualquer responsabilidade da instituição de origem pela gerência dos recursos na instituição de destino, confiada ao assessor de investimento da consumidora, muito antes dela aceitar a indicação de investimento em moeda estrangeira.

O julgador de origem, por sua vez, entendeu que o requerido FELIPE “não trouxe aos autos elementos consistentes da mencionada alegação que os investimentos da autora, por serem de risco estavam sujeitos a perda no mercado”, com registro de que:

(...) o demandado Felipe Médici, estava munido de autorizações, dados e informações necessárias da autora para realizar investimentos, aplicações e gerir suas contas tanto durante o tempo de investimento no Brasil, como na remessa de capital ao exterior, possibilitando que ele ganhasse a sua confiança, assim como fez com outras pessoas oferecendo seus serviços de assessoramento financeiro.

Assim, o demandado ao ganhar a confiança de seus clientes, levou a demandada e os outros, a aplicarem seus capitais em fundo de investimento no exterior, para mais tarde sem apresentar informações precisas e transparentes informá-los que houve insucessos nas suas aplicações, prejuízos e perda dos valores investidos, e tudo isso devido aos riscos as quais seus clientes foram submetidos.

O demandado na condição de consultor financeiro tinha o dever de aferir e deixar clarividente as informações precisas e transparentes acerca dos riscos do negócio diante da vulnerabilidade do investidor. Nesta angulação, a mera menção de que a autora assinou o documento de título “Client Appropriateness Risk Disclosure Statement (CARDS)” (...), não afasta os deveres jurídicos impostos aos administradores dos fundos de investimento que recomenda a seus clientes às possíveis fontes de lucro.

A despeito dos eventuais prejuízos decorrentes de aplicações mal sucedidas entendo que elas podem ocorrer, mas o que compromete o demandado Felipe Médici nos presentes autos é que nos investimentos recomendados não foram adotadas cautelas mínimas necessárias à elucidação natural do negócio jurídico, sobretudo daqueles em que o elevado grau de risco é perfeitamente identificável segundo a compreensão do homem-médio, além das circunstâncias suspeitas de Felipe Médici ter sido denunciado, por atos delituosos no qual a causa do insucesso do empreendimento de investimentos estar atrelado diretamente a um golpe aplicado no mercado financeiro.

(...)

Como se nota, no caso em testilha o acervo fático e os elementos probatórios demonstram que houve relação jurídica negocial entre a autora e o demandado Felipe Médici, para operações de intermediação e tratativas de investimentos e aplicações de capitais no exterior, com a finalidade de obtenção de rendimentos financeiros para a demandante em patamares muito superiores ao Brasil e ao regularmente auferido em aplicações monetárias regulares nacionais.

Nessa vereda, diante da falta de cautela demonstrada pela parte autora, que aportou quantia considerável em investimento aos cuidados do demandado com promessa de rendimentos atrativos, é ponto incontroverso que Felipe Médici efetivamente induziu a autora a realizar as remessas de capitais ao exterior, apontando-lhe valores e as respectivas contas a serem remetidos o seu capital, bem como prestou auxílio e assistência a Srª Marisa em distintas ocasiões em conversas via Whatssap e telefônica com ela, conforme se depreende das atas notariais (...).

É óbvio, pois, que o demandado Felipe Médici, usou da confiança depositada nele pela autora para frustrar a suas expectativas de investimento no exterior, que na figura e condição de investidora, incumbindo seu dinheiro nas promessas de sucesso intermediadas pelo demandado remeteu os montantes comprovados nos autos para contas no exterior da XM Global, capital este que posteriormente estava zerado nesta conta, e não sendo, a demandante beneficiada pelos frutos e rendimentos a ela prometido, perdeu todo o seu capital, o que caracteriza, claramente, o descomprometimento do demandado Felipe.

Nesse diapasão, apesar de o demandado afirmar que não houve apropriação indevida, não comprovou, por oportuno, que houve o pagamento dos ativos ou rendimentos financeiros para autora. Isto é, que eles foram devolvidos, prova que caberia exclusivamente a ele, nos termos do art.373, II, do CPC.

(...).

Do histórico de conversas juntado aos autos, fica claro que a requerente estava receosa com os novos investimentos propostos pelo seu assessor, inclusive mencionado que
“prefiro ganhar menos do que arriscar, afinal, este é meu único bem”
(evento 7533432, fl. 08), porém, no contexto em que as partes tratavam do aludido termo

“Client Appropriateness Risk Disclosure Statement (CARDS)”
o requerido FELIPE informou que o
“documento faz parte do contrato padrão do cadastro”
, afirmando que o perfil de investimento dela não mudaria
, “apenas será gerido em dólar em outra corretora, que julgo melhor para o seu propósito – preservar e rentabilizar sem muito risco. Você vai continuar acompanhando suas aplicações da mesma forma que faz hoje e poderá parar de aplicar quando quiser”
(evento 7533432, fl.08 e 7533433, fl. 01).

Observa-se que, após uma ligação do assessor requerido, a requerente envia o referido documento

assinado (evento 7533433, fl. 01), quando eles deram sequência às operações.

Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, pois a prova técnica não seria relevante para o deslinde da questão, já que, além de o requerido não ter sido transparente acerca dos riscos da operação à qual submeteu a requerente, suprimiu dela toda a possibilidade de ter disponibilidade e acesso aos seus investimentos no exterior, fornecendo-lhe informações falsas sobre a carteira na XM (evento 7534034, fl. 08), impossibilitando o acompanhamento do destino dos recursos, e mesmo movimentação.

Aliás, até o dia 18/12/2018, o requerido ainda estava realizando movimentações na carteira nacional de investimentos da requerente, da corretora Mirae (evento 7534035, fl. 06), sendo que, no dia 09/01/2019, ela solicitou o resgate dos seus investimentos da XM, da conta cujo consultor estava movimentando sozinho, por fraude, ficando claro, posteriormente, que não havia mais o que resgatar (evento 7534035, fl. 07).

Nesse contexto, acertada a sentença que responsabilizou o requerido FELIPE pelos danos experimentados pela requerente.

Posto isso, conheço e nego provimento aos recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Em razão do desprovimento do recurso da requerente, majora-se a verba honorária fixada em favor das requeridas CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A e BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A em mais 2% sobre o valor da causa.

Não há o que majorar em relação ao requerido FELIPE, já que a verba honorária foi fixada em seu desfavor no percentual máximo legal.

Por fim, concluindo este colegiado por manter a sentença, defiro o pedido formulado pela apelada

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
para liberação do valor retido em razão da tutela provisória de urgência, já que a decisão do evento 7680245 apenas indeferiu o pedido para aguardar o julgamento colegiado da apelação da consumidora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008392-35.2021.8.08.0024

APELANTE: MARISA REGINA FERNANDES BRUN, FELIPE MEDICI TOSCANO

APELADO: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A, BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A., FELIPE MEDICI TOSCANO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores, o Relator Des.

Fernando Estevam Bravin Ruy manifestou-se pelo desprovimento dos apelos manejados nos presentes autos, mantendo a sentença que, na ação indenizatória movida por MARISA, julgou procedente o pedido autoral para condenar FELIPE ao pagamento de valores a título de danos emergentes e lucros cessantes.

Irretocável, me parece, sua manifestação.

A imputação de responsabilidade em face das pessoas jurídicas estaria lastreada na não adoção de procedimentos de segurança que lhe seriam exigíveis, cuja demonstração mínima perfaria ônus da parte autora.

Ocorre que, como bem apurou o douto Relator, mantinha MARISA junto a FELIPE uma relação de confiança, autorizando-lhe a realizar movimentações financeiras junto ao Banco Confidence
como se seu representante fosse
, não havendo falha na prestação do serviço devidamente delineada em face da instituição financeira, já que concluídas as operações, restando aplicável o artigo 14, §3º do CDC.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
o
Relator para conhecer e
negar

provimento ao
s

recurso
s
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

Acompanho o voto do eminente Relator.